Tribunal: STM
Processo: 7000576-12.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA CONSTITUÍDA POR UM DOS RÉUS E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PECULATO. ART. 303, §1º, C/C O ART. 53, AMBOS DO CPM. QUESTÃO DE ORDEM. REQUERIMENTO DA DEFESA DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO DO PRESENTE PROCESSO EM DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. APROPRIAÇAO INDEVIDA DE VALORES, AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PECULATO CONFIGURADO E COMPROVADO EM TODAS AS SUAS ELEMENTARES. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO. PROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL EM RELAÇÃO A PARTE DOS ACUSADOS. RECONHECIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. I - O requerimento de conversão do julgamento em diligência constitui comportamento contraditório (venire contra factum proprium) da Defesa. Isso porque, em Sindicância, pugnou pela suspensão do processo administrativo para aguardar o julgamento de Ação Penal. Por sua vez, na Apelação, requer a conversão do julgamento em diligência para que o MPM se pronuncie sobre eventuais adulterações de documentos presentes na Sindicância. II - Evidente, portanto, o viés protelatório, em face do contraditório comportamento defensivo, consistente no pedido de conversão do julgamento em diligência. A referida conversão está contida no art. 85 do RISTM e somente se verifica “[...] quando necessária à decisão da causa”, o que, claramente, não ocorre na espécie. III - Requerimento da Defesa descabido. Questão de ordem negada. Decisão unânime. IV - No mérito, a materialidade do delito de peculato, bem como a autoria imputada aos Acusados, estão suficientemente delineadas e provadas, em decorrência do assenhoramento irregular dos valores sob sua responsabilidade, decorrentes de parceria estabelecida entre o Comando do Exército e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), para a execução de serviços topográficos e cartográficos de georreferenciamento de glebas de terras, no interior do estado do Pará. V - A documentação acostada aos autos demonstra que os valores depositados sob a responsabilidade dos Réus destinavam-se ao pagamento dos serviços de campo, descritos nos Recibos de Pagamento a Autônomo (RPA’s). Porém, foram sacados e desviados pelos Acusados, mediante falsificações dos referidos recibos, onde constam nomes de pessoas que não realizaram qualquer trabalho, tampouco assinaram os documentos. VI - O dolo que permeia a conduta objetiva dos Acusados, de apropriar-se, de forma indevida, dos valores dos quais detinham a posse, em razão do cargo ou comissão, exsurge com clareza do caderno probatório. VII - No delito de peculato, a inexecução da prestação de contas ou a prestação de contas realizada de forma fraudulenta são suficientes para demonstrar a apropriação indevida dos recursos não devolvidos à origem. Os Acusados não lograram comprovar a lisura de suas condutas. VIII - O conteúdo dos autos permite concluir, inequivocamente, que os Acusados, da forma como agiram, incorreram no crime do art. 303, caput, do Código Penal Militar, devido à apropriação de valores repassados à Administração Militar, cuja posse foi a eles confiada, em razão da missão atribuída. IX - Recurso defensivo improvido. Decisão por unanimidade. X - Apelo ministerial provido para condenar os Réus. Dosimetria da pena estabelecida por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
29/08/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000576-12.2022.7.00.0000/PA
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: PIERRE MOURA
ADVOGADO(A): IEDA RIBEIRO DE SOUZA (OAB SP106069)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: WILLIAM SANTOS ARAÚJO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: EUCLIDES DALL'ACQUA SOARES
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: DORIVAL LOBATO DE SOUSA
ADVOGADO(A): RODRIGO CEZAR COUTO DE ARAUJO (OAB PE30025)
ADVOGADO(A): CLAILTON MARINHO BARACHO (OAB PE34493)
APELADO: OS MESMOS
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, EM SEDE DE QUESTÃO DE ORDEM, INDEFERIU
REQUERIMENTO DA DEFESA CONSTITUÍDA, DE CONVERSÃO DO
JULGAMENTO DO PRESENTE PROCESSO EM DILIGÊNCIA, PARA QUE O
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR EXAMINASSE NOVA DOCUMENTAÇÃO
JUNTADA AOS AUTOS E DESIGNASSE NOVA DATA PARA JULGAMENTO. EM
SEGUIDA, O TRIBUNAL, POR MAIORIA, VENCIDA A RELATORA, DECIDIU
NEGAR PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO E DAR PROVIMENTO AO
APELO DO MPM PARA, COM A REFORMA DA SENTENÇA "A QUO",
CONDENAR O MAJOR PIERRE MOURA À PENA DE 5 (CINCO) ANOS, 7 (SETE)
MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, EM RAZÃO DA PRÁTICA DO
DELITO DO ART. 303, §1º, C/C O ART. 53, AMBOS DO CPM, E ART. 71 DO
CÓDIGO PENAL, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE NO REGIME
SEMIABERTO, SEM O BENEFÍCIO DO "SURSIS", E COM O DIREITO DE
RECORRER EM LIBERDADE; E CONDENAR O CAPITÃO R/1 DORIVAL
LOBATO DE SOUSA, O 3º SGT WILLIAM SANTOS ARAÚJO E O EX-CABO
EUCLIDES DALL'ACQUA SOARES, À PENA DE 5 (CINCO) ANOS DE
RECLUSÃO, POR INCURSÃO NO ART. 303, §1º, C/C O ART. 53, AMBOS DO
CPM, E ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. POR FIM, DECLAROU, "EX OFFICIO", A
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS ACUSADOS CAPITÃO R/1 DORIVAL
LOBATO DE SOUSA, 3º SGT WILLIAM SANTOS ARAÚJO E EX-CABO
EUCLIDES DALL'ACQUA SOARES, PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, COM FULCRO NO ART. 123, INCISO IV, C/C

O ART. 125, INCISO V, § 5º, INCISO I, TODOS DO CPM. OS MINISTROS MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (RELATORA), JOSÉ COÊLHO
FERREIRA E LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES NEGAVAM PROVIMENTO AO
RECURSO DA DEFESA DE PIERRE MOURA E DAVAM PROVIMENTO
PARCIAL AO APELO MINISTERIAL, PARA CONDENAR OS RÉUS PIERRE
MOURA, DORIVAL LOBATO DE SOUZA, WILLIAM SANTOS ARAÚJO E
EUCLIDES DALL'ACQUA SOARES COMO INCURSOS NAS SANÇÕES DO ART.
303, "CAPUT", DO CPM, NA FORMA DO ART. 53 DO CPM E DO ART. 71 DO
CPB, À PENA DE 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, E DECLARAVAM EXTINTA
A PUNIBILIDADE DOS ACUSADOS PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA, COM FULCRO NOS ARTS. 125, INCISO
V, §§ 1º E 3º, E 133, TODOS DO CPM. RELATOR PARA ACÓRDÃO MINISTRO
LOURIVAL CARVALHO SILVA (REVISOR). A MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (RELATORA) FARÁ VOTO VENCIDO. O
MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA NÃO PARTICIPOU DO
JULGAMENTO. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO CARLOS
VUYK DE AQUINO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. NA FORMA REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA A
ADVOGADA DA DEFESA, DRA. IEDA RIBEIRO DE SOUZA, E A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA ESTER
HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000576-12.2022.7.00.0000/PA
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: PIERRE MOURA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: WILLIAM SANTOS ARAÚJO
APELADO: EUCLIDES DALL'ACQUA SOARES
APELADO: DORIVAL LOBATO DE SOUSA
APELADO: OS MESMOS
EMENTA
APELAÇÕES. DEFESA CONSTITUÍDA POR UM DOS RÉUS E
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PECULATO. ART. 303, §1º,
C/C O ART. 53, AMBOS DO CPM. QUESTÃO DE ORDEM.
REQUERIMENTO
DA
DEFESA
DE
CONVERSÃO
DO
JULGAMENTO DO PRESENTE PROCESSO EM DILIGÊNCIA.
INDEFERIMENTO.
DECISÃO
UNÂNIME.
MÉRITO.
APROPRIAÇAO INDEVIDA DE VALORES, AUSÊNCIA DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PECULATO CONFIGURADO E
COMPROVADO
EM
TODAS
AS
SUAS
ELEMENTARES. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
CONDENAÇÃO.
RECURSO
DEFENSIVO
IMPROVIDO.
PROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL. DECURSO DO
PRAZO PRESCRICIONAL EM RELAÇÃO A PARTE DOS
ACUSADOS. RECONHECIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
I - O requerimento de conversão do julgamento em diligência constitui
comportamento contraditório (venire contra factum proprium) da
Defesa. Isso porque, em Sindicância, pugnou pela suspensão do
processo administrativo para aguardar o julgamento de Ação Penal. Por
sua vez, na Apelação, requer a conversão do julgamento em diligência
para que o MPM se pronuncie sobre eventuais adulterações de
documentos presentes na Sindicância.
II - Evidente, portanto, o viés protelatório, em face do contraditório
comportamento defensivo, consistente no pedido de conversão do
julgamento em diligência. A referida conversão está contida no art. 85
do RISTM e somente se verifica “[...] quando necessária à decisão da
causa”, o que, claramente, não ocorre na espécie.
7000576-12.2022.7.00.0000
40001354873 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

III - Requerimento da Defesa descabido. Questão de ordem negada.
Decisão unânime.
IV - No mérito, a materialidade do delito de peculato, bem como a
autoria imputada aos Acusados, estão suficientemente delineadas e
provadas, em decorrência do assenhoramento irregular dos valores sob
sua responsabilidade, decorrentes de parceria estabelecida entre o
Comando do Exército e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (INCRA), para a execução de serviços topográficos e
cartográficos de georreferenciamento de glebas de terras, no interior do
estado do Pará.
V - A documentação acostada aos autos demonstra que os valores
depositados
sob
a
responsabilidade
dos
Réus
destinavam-
se ao pagamento dos serviços de campo, descritos nos Recibos de
Pagamento a Autônomo (RPA’s). Porém, foram sacados e desviados
pelos Acusados, mediante falsificações dos referidos recibos, onde
constam nomes de pessoas que não realizaram qualquer trabalho,
tampouco assinaram os documentos.
VI - O dolo que permeia a conduta objetiva dos Acusados, de
apropriar-se, de forma indevida, dos valores dos quais detinham a
posse, em razão do cargo ou comissão, exsurge com clareza do caderno
probatório.
VII - No delito de peculato, a inexecução da prestação de contas ou a
prestação de contas realizada de forma fraudulenta são suficientes para
demonstrar a apropriação indevida dos recursos não devolvidos à
origem. Os Acusados não lograram comprovar a lisura de suas
condutas.
VIII - O conteúdo dos autos permite concluir, inequivocamente, que os
Acusados, da forma como agiram, incorreram no crime do art.
303, caput, do Código Penal Militar, devido à apropriação de valores
repassados à Administração Militar, cuja posse foi a eles confiada, em
razão da missão atribuída.
IX - Recurso defensivo improvido. Decisão por unanimidade.
X - Apelo ministerial provido para condenar os Réus. Dosimetria da
pena estabelecida por maioria.
7000576-12.2022.7.00.0000
40001354873 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

XI - Fruto da natureza pública da matéria, impõe-se o reconhecimento,
de ofício, da causa extintiva da punibilidade (prescrição da pretensão
punitiva), em favor de parte dos Acusados, nos termos do art. 123,
inciso IV, c/c o art. 125, inciso V, § 5º, inciso I, todos do CPM.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, vencida a relatora, em negar provimento
ao Apelo Defensivo e dar provimento ao Apelo do MPM para, com a reforma da
Sentença a quo, condenar o Major PIERRE MOURA à pena de 5 (cinco) anos, 7
(sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em razão da prática do delito do art. 303,
§1º, c/c o art. 53, ambos do CPM, e art. 71 do Código Penal, a ser cumprida
inicialmente no regime semiaberto, sem o benefício do sursis, e com o direito de
recorrer em liberdade; e condenar o Capitão R/1 DORIVAL LOBATO DE SOUSA,
o 3º Sgt WILLIAM SANTOS ARAÚJO e o ex-cabo EUCLIDES DALL'ACQUA
SOARES, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, por incursão no art. 303, §1º, c/c o
art. 53, ambos do CPM, e art. 71 do Código Penal. Por fim, declararam, ex officio, a
extinção da punibilidade dos Acusados Capitão R/1 DORIVAL LOBATO DE
SOUSA, 3º Sgt WILLIAM SANTOS ARAÚJO e ex-cabo EUCLIDES
DALL'ACQUA SOARES, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
estatal, com fulcro no art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso V, § 5º, inciso I, todos
do CPM.
Brasília, 29 de agosto de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo MPM e pela
Advogada constituída de PIERRE MOURA, que se insurgem contra a Sentença do
Conselho Especial de Justiça para o Exército da Auditoria da 8ª CJM, que absolveu
os réus PIERRE MOURA, DORIVAL LOBATO DE SOUZA, WILLIAM SANTOS
ARAÚJO e EUCLIDES DALL’ACQUA SOARES da imputação do art. 303, caput ,
c/c os arts. 53 e 80, todos do CPM, com base no art. 439, "e", do CPPM.
Em 11/04/2014, o Ministério Público Militar ofereceu Denúncia contra
os acusados pelos seguintes fatos (evento 1, doc. 7, da APM 0000076-
68.2012.7.08.0008):
[...]
7000576-12.2022.7.00.0000
40001354873 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Consta dos autos a Portaria Conjunta de n 2 7, de 5 de julho de 2007, na qual foi
estabelecida parceria entre o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária-
INCRA e o Comando do Exército visando a execução de serviços topográficos e
cartográficos de campo e de gabinete para o georreferenciamento dos perímetros
da Glebas PDS, PA, PAC e PAE, em diversas áreas nela explicitadas, conforme se
verifica na fl. 15.
Segundo a portaria, os recursos financeiros para a realização dos serviços
mencionados ficaram a cargo do INCRA e foram repassados para o Exército
Brasileiro, através de sua Diretoria de Estrutura Fundiária.
Assim, coube ao 51º Batalhão de Infantaria de Selva a execução dos serviços nas
Glebas Bacajá e Belo Monte, em Altamira/PA, sendo designado para chefiá-la o
Capitão PIERRE MOURA, lº denunciado, sendo auxiliado pelo 2º Tenente QAO
Topo DORWAL LOBATO DE SOUSA, 2º denunciado, 3Q Sargento WILLIAM
SANTOS ARAÚJO, 3º denunciado, e pelo civil EUCLIDES SOARES DA SILVA
NETO, 4º denunciado.
[...]
Dessa forma, os recursos financeiros depositados na conta-corrente tipo ‘B’,
destinada para a realização dos serviços topográficos nas referidas glebas, eram de
inteira responsabilidade do Capitão PIERRE MOURA, cabendo-lhe, portanto,
gerenciar o trabalho, contratar pessoas, sacar o dinheiro, efetuar os pagamentos,
preparar os recibos e colher as assinaturas dos prestadores de serviços, para
posterior prestação de contas, quanto ao uso do dinheiro recebido (fis. 50/51, 53,
56/57, 314/315).
No dia 30 de julho de 2007, através de ordem bancária, foi depositada a quantia de
R$ 90.000,00 (noventa mil reais) na conta do Capitão PIERRE MOURA.
No dia 31 de julho de 2007, o Capitão PIERRE MOURA retirou R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais) da conta; sob o título de ‘Pagamentos Diversos Autorizados’
(Autos de Quebra de Sigilo Bancário - fls. 46 e 50/5 1).
No dia 03 de agosto de 2007, o Capitão PIERRE MOURA retirou R$ 20.000,00
(vinte mil reais) sob o título de ‘Pagamentos Diversos Autorizados’ (Autos de
Quebra de Sigilo Bancário - fls. 47 e 53/54).
No dia 13 de agosto de 2007, o Capitão PIERRE MOURA retirou R$ 20.000,00
(vinte mil reais), através de cheque, que foi pago em outra agência (Autos de
Quebra de Sigilo Bancário - fls. 47 e 56/57).
Esses valores deveriam ser utilizados para o pagamento dos serviços descritos nos
RPA's de fis. 244 e 306, mas foram sacados e desviados pelos ORA
DENUNCIADOS, como se verá adiante.
Após o retorno a Unidade e término da missão, o Capitão PIERRE
MOURA apresentou, em sua unidade militar, diversos Recibos de Pagamentos
Autônomos (RPA's), de fls. 253/306, assinados por diversas pessoas físicas, onde
7000576-12.2022.7.00.0000
40001354873 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

supostamente declaravam a realização dos serviços e o recebimentos de valores
deles decorrentes.
Nos versos das RPA's, constam a data de 31 de agosto de 2007 ou 29 de setembro de
2007 e as assinaturas do Capitão PIERRE MOURA, autorizando o pagamento, e do
2º Tenente DORIVAL LOBATO SOUZA, liquidando-as.
Ocorre que, no curso dessas apurações, realizadas no Inquérito Policial Militar,
verificou-se que tais Recibos de Pagamentos Autônomos (RPA's) eram assinados
com a mesma grafia, situação indicativa clara de fraude.
A fraude foi confirmada através do Laudo nº 134/2011-SR/DPF/PA (fis. 1213/1226
do 1PM 13/08), onde os peritos concluíram que todas as assinaturas apostas nos
RPA's partiram do mesmo punho. O subscritor dessas assinaturas foi EUCLIDES
SOARES DA SILVA NETO, 4º denunciado - o preenchimento dos recibos foi feito
digitado, somente existindo escrita na assinatura.
Além do laudo, foram ouvidas diversas testemunhas, cujos nomes constam dos
recibos, e declararam que não trabalharam nos serviços nas glebas acima
referenciadas, não receberam e muito menos assinaram os recibos.
[...]
Conforme verifica-se na análise das provas carreadas aos autos, o Capitão PIERRE
MOURA, em concurso com os demais denunciados e em continuidade delitiva,
apropriou-se de dinheiro público, de que tinha posse em razão da comissão que
desempenha, incorrendo no delito previsto no artigo 303 do Código Penal Militar.
[...]
Constam dos autos do IPM, entre outros, os seguintes documentos:
- Comprovantes de saque em Conta de Suprimento de Fundos (evento 1, doc. 1, fls.
54-72, da APM);
- Termo de Cooperação Técnica entre o INCRA e o Comando do Exército para
execução de serviços topográficos e cartográficos (evento 1, doc. 2, fl. 147-148, da
APM);
- Informações sobre a Conta de Suprimento de Fundos e Agente Suprido (evento 1,
doc. 2, fl. 156);
- Relatório do IPM (evento 1, doc. 2, fl. 162-166, da APM);
- Solução do IPM (evento 1, doc. 2, fls. 183-184, da APM);
- Laudo de Exame Documentoscópico (mecanográfico) nº 1149/2009 - SR/DPF/PA
(evento 1, doc. 3, fls. 19-25);
7000576-12.2022.7.00.0000
40001354873 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Recibos de Pagamento a Autônomo – RPA (evento 1, doc. 3, fls. 26-133, da APM);
- Recibo de pagamento ao Sr. Pedro Socorro Marques de Azevedo pelos serviços
prestados por Manoel Felix Marques de Azevedo e respectiva Nota de Empenho
(evento 1, doc. 3, fl. 141-142, da APM);
- Resposta do Banco do Brasil sobre pessoa física responsável pela conta (evento 1,
doc. 3, fl. 143, da APM);
- Coleta de Padrões grafotécnicos dos réus (evento 1, doc. 3, fls. 241-315);
- Laudo Pericial Contábil (evento 1, doc. 5, fl. 132-149, da APM);
- Comprovante de alteração do nome de EUCLIDES SOARES DA SILVA NETO
para EUCLIDES DALL’AQUA SOARES, conforme Termo de Retificação da
Certidão de casamento (evento 1, doc. 22, fls. 11-14, da APM);
- Remessa dos RPAs originais com assinaturas em nome do Sgt WILLIAM
SANTOS ARAÚJO (evento 1, doc. 23, fls. 31-32, da APM); e
- Laudo grafotécnico nº 134/2011 – SR/DPF/PA (evento 41 da APM).
A Denúncia foi recebida em 26/5/2014 (evento 1, doc. 7, fls. 8-10, da
APM).
Os acusados foram citados por meio de Cartas Precatórias (evento 1,
doc. 8, fl. 79-80; doc. 10, fl. 23-24; fl. 25-26; e fl. 70-71, todos da APM).
Em 25/7/2014, interrogou-se, por meio de Carta Precatória, o réu
DORIVAL LOBATO DE SOUSA (evento 1, doc. 9, da APM). No entanto, após
pedido ministerial, o CEJ-EB considerou o ato nulo, por ausência dos demais réus e
de suas Defesas (evento 1, doc. 10, fl. 139-140, da APM).
Em 13/1/2015, o mesmo réu voltou a ser interrogado (evento 1, doc.
11, fl. 79, e doc. 13, da APM). Contudo, após pedido do MPM e da DPU, o ato
também foi considerado nulo pelo CEJ-EB, por ausência de participação na sessão
dos demais réus e de suas Defesas. Na oportunidade, foi indeferido o pleito da DPU
de aplicação do art. 400 do CPP e deferido o pedido da Defesa de WILLIAM
SANTOS DE ARAÚJO de envio de ofício para obtenção dos originais de RPAs
(evento 1, doc. 11, fl. 160-163, da APM), ulteriormente respondido e juntado aos
autos (evento 1, doc. 21, fls. 27-30, e evento 23, doc. 23, fls. 31-32, da APM).
Posteriormente, foram realizados os interrogatórios de parte dos réus.
Em 15/12/2015, interrogou-se DORIVAL LOBATO DE SOUSA (evento 1, doc. 15,
da APM); em 9/5/2016, WILLIAM SANTOS DE ARAÚJO (evento 1, doc. 18, da
7000576-12.2022.7.00.0000
40001354873 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APM); e, em 9/12/2015, EUCLIDES SOARES DA SILVA NETO (evento 1, doc. 20
e 21, e 24, da APM).
As inquirições das testemunhas ministeriais foram realizadas por meio
de Cartas Precatórias. Em 5/10/2016, foi inquirida a testemunha Maria da Conceição
Almeida Sousa (evento 1, doc. 22 e 23, da APM). Em 8/2/2017, o MPM desistiu da
testemunha José Ribamar Torres, por não ter sido localizada após diligências (evento
1, doc. 23, fl. 73). Em 9/5/2018, foram ouvidas as testemunhas Raimundo Nonato de
Carvalho (eventos 29 e 30, da APM), Miqueias Gomes Ferreira (evento 31 da APM)
e Valtemir Vieira de Jesus (evento 32 da APM). O MPM não insistiu na oitiva da
testemunha Orliésio Rodrigues Sampaio, que também não foi localizada no ato
deprecado (evento 14, fl. 76-78, da APM).
A Defesa de WILLIAM SANTOS DE ARAÚJO arrolou Maria
Alessandra Pacheco, Roseane Francisca de Azevedo e Manoel Antônio Marques de
Azevedo como testemunhas de Defesa (evento 1, doc. 21, fl. 39-40, da APM).
Contudo, foram realizadas quatro diligências em endereços diversos para intimá-las,
sendo todas infrutíferas.
Em 7/11/2017, realizou-se o interrogatório do réu PIERRE MOURA
(evento 1, doc. 26 e 17, da APM).
Em 27/11/2017, o CEJ-EB, em concordância com a manifestação
ministerial, indeferiu o requerimento da Defesa de novas diligências para intimação
de testemunhas, determinando o prosseguimento da instrução criminal. Em seguida,
realizou-se o reinterrogatório do réu WILLIAM SANTOS DE ARAÚJO (evento 1,
doc. 28, da APM e 18, da APM).
Em 1º/2/2018, o acusado DORIVAL LOBATO DE SOUSA foi
reinterrogado (evento 1, doc. 30 e 20, da APM).
As Partes nada requereram para os fins do art. 427 do CPPM (evento 1,
doc 32, fl. 45; e eventos 8 a 10, da APM).
Na fase do art. 428 do CPPM, o Órgão Ministerial requereu a
procedência da Denúncia e a condenação dos réus como incursos no art. 303, caput,
c/c os arts. 53 e 80 do Código Penal Militar (evento 45 da APM).
A Defesa de DORIVAL LOBATO DE SOUSA, em Alegações Escritas,
pugnou por sua absolvição por entender que o militar agiu em estrito cumprimento
do dever legal e que não havia provas em seu desfavor (evento 78 da APM).
7000576-12.2022.7.00.0000
40001354873 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa de WILLIAM SANTOS DE ARAÚJO, em Alegações
Escritas, requereu a absolvição desse acusado. Sustentou, para tanto, que ele assinou
um único documento e não era o responsável, nem tinha atribuição, para confecção e
apresentação dos RPAs (evento 112 da APM).
A Defesa de EUCLIDES DALL’ACQUA SOARES, por sua vez,
pleiteou a absolvição com base no art. 439, “c” ou “e”, do CPPM. Alegou ausência
de dolo na conduta desse réu e não haver provas suficientes para sua condenação
(evento 142 da APM).
A Defesa de PIERRE MOURA pugnou pela absolvição, com base no
art. 439, “c”, do CPPM. Afirmou que não houve a conduta de apropriação do
dinheiro público para caracterização do crime, nem foi comprovado o dolo do réu
(evento 151 da APM).
Em 29/1/2019, o Conselho Especial de Justiça para o Exército
declarou-se incompetente para apreciar e julgar o feito, com fulcro no art. 30, I-B, da
Lei nº 8.457/92, com redação dada pela Lei nº 13.774/18 (eventos 202 e 203 da
APM).
O Juiz, por despacho, determinou a abertura de prazo para
complementação de alegações escritas (evento 205 da APM), as quais foram
dispensadas pelas Partes (eventos 209, 217, 219 e 220 da APM). Na ocasião, a
Defesa de PIERRE MOURA requereu a juntada de documentos e a instauração de
incidente de falsidade documental. Os pleitos foram indeferidos, por estarem
preclusos (evento 222 da APM).
Em 18/3/2019, o Juiz Federal da Justiça Militar da 8ª CJM julgou
improcedente, de forma monocrática, a acusação contida na Denúncia e absolveu os
réus, com fundamento no art. 439, “b”, do CPPM (evento 232 da APM).
O MPM recorreu da Sentença (eventos 243 e 267 da APM). A
Apelação nº 7000896-67.2019.7.00.0000 foi decidida monocraticamente, negando-
se seguimento ao recurso e declarando-se “[...] a nulidade de todos os atos
praticados singularmente pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 8ª
CJM, tendo em vista sua incompetência absoluta para processar e julgar os réus,
militares na data dos fatos, sendo o CEJ/Ex o órgão competente para o
processamento e julgamento da APM” (evento 30 da Apelação nº 7000896-
67.2019.7.00.0000).
Em seguida, a DPU recorreu do citado Decisum (evento 40 da
Apelação), distribuindo-se o Agravo Interno nº 7000101-27.2020.7.00.0000. O e.
STM negou provimento ao recurso, conforme a ementa abaixo:
7000576-12.2022.7.00.0000
40001354873 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À APELAÇÃO.
ATOS DE JUIZ FEDERAL DA JMU. NULIDADE. JULGAMENTO DE RÉU EX-
MILITAR.
COMPETÊNCIA
DO
CONSELHO
DE
JUSTIÇA.
CONTITUCIONALIDADE DO ART 151-B DO RISTM. IRDR. APLICAÇÃO.
RECUSO REJEITADO. DECISÃO POR MAIORIA. O Acórdão agravado
restabeleceu a competência do Conselho para julgar e processar o feito por
reconhecer a incompetência do Juízo monocrático para julgamento de ex-militar,
sob o fundamento da tese firmada por esta Corte no IRDR nº 7000425-
51.2019.7.00.000, que restabeleceu a competência do Conselho para julgar e
processar o feito. A aplicação imediata da tese fixada no referido incidente
processual aos feitos em curso no 1º e 2º graus da Justiça Militar da União, com
fulcro no corolário tempus regit actum. Desnecessário, portanto, o aguardo de
decisão definitiva sobre a matéria, mesmo que pendente recurso a ser manejado no
Pretório Excelso, ex vi do art. 932, inciso IV, alínea “c”, do CPC. Não há de se
falar em inconstitucionalidade do art. 151-B do Regimento Interno do STM, uma
vez que ele não obsta a suspensão de processos relacionados à tese. Recurso
desprovido. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. AGRAVO INTERNO
nº 7000101-27.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 16/04/2020, Data de
Publicação: 26/05/2020)
Após, a DPU recorreu do Acórdão (evento 60 do Agravo Interno),
distribuindo-se ao Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes os Embargos
Infringentes e de Nulidade nº 7000373-21.2020.7.00.0000. Os Embargos foram
rejeitados por essa e. Corte, nos termos do julgado a seguir:
EMENTA:
EMBARGOS
INFRINGENTES.
PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO MAJORITÁRIA. MÉRITO.
SENTENÇA PROFERIDA DE FORMA MONOCRÁTICA. RÉUS MILITARES DA
ATIVA AO TEMPO DO CRIME. SENTENÇA ANULADA. TESE FIRMADA EM
IRDR. APLICAÇÃO IMEDIATA. ART. 151-B DO RISTM, ENTÃO VIGENTE.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL OU LEGAL. EMBARGOS
REJEITADOS. UNANIMIDADE. Preliminar de não conhecimento dos Embargos
Infringentes, arguida de ofício por Ministro da Corte, sob o entendimento de que a
hipótese dos autos não encontra previsão no art. 124 do Regimento Interno do STM,
não acolhida pelo Tribunal. Decisão por maioria. Todos os Corréus eram militares
da ativa ao tempo do crime, de forma que o posterior licenciamento das Fileiras do
Exército não acarreta a incompetência do Conselho de Justiça para processar e
julgar o feito. Esta Corte julgou o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
(Petição nº 7000425- 51.2019.7.00.0000), uniformizando o entendimento de que
“Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis
que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas.”. A
orientação referendada pelo Plenário no IRDR é de que a mencionada tese deverá
ser imediatamente aplicada aos feitos em curso nos 1° e 2° Graus da Justiça Militar
da União. Não há ofensa de ordem constitucional ou legal no disposto no art. 151-B
do RISTM, então vigente, pois a previsão regimental em tela tão somente reflete o
entendimento consolidado na jurisprudência dos tribunais superiores, além de
retratar o disposto no art. 985, inciso I, do CPC. Embargos Infringentes rejeitados.
Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. EMBARGOS INFRINGENTES E DE
7000576-12.2022.7.00.0000
40001354873 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

NULIDADE nº 7000373-21.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 04/02/2021, Data de
Publicação: 04/03/2021)
Por fim, a DPU interpôs Recurso Extraordinário, que não foi admitido
pelo Ministro-Presidente desta e. Corte Castrense, por pretender revolver matéria
fática e tratar de violação reflexa à Constituição Federal. Essa Decisão transitou em
julgado, em 13/8/2021 (eventos 8 e 17, do Recurso Extraordinário nº 7000270-
77.2021.7.00.0000).
Após o retorno dos autos à Primeira Instância, o Juiz Federal da Justiça
Militar da 8ª CJM declarou-se suspeito para apreciar o feito, distribuindo-o ao Juiz
Federal Substituto (evento 322 da APM). Em seguida, foram sorteados os Oficiais
do Exército para compor o Conselho Especial de Justiça (eventos 414 e 426, da
APM).
Em 22/3/22, o Conselho Especial de Justiça para o Exército da
Auditoria da 8ª CJM, por maioria de votos, absolveu os réus PIERRE MOURA,
DORIVAL LOBATO DE SOUZA, WILLIAM SANTOS ARAÚJO e EUCLIDES
DALL’ACQUA SOARES da imputação do art. 303, caput, c/c os arts. 53 e 80, todos
do CPM, com base no art. 439, “e”, do CPPM (eventos 454 e 456, da APM).
As partes foram intimadas da Sentença (evento 463 da APM), tendo
ocorrido o trânsito em julgado para as Defesas de DORIVAL LOBATO DE SOUSA
e de EUCLIDES DALL’ACQUA SOARES, em 12/4/2022; e para a Defesa de
WILLIAM SANTOS ARAÚJO, em 19/4/2022 (eventos 494 a 496, da APM).
O MPM e a Defesa de PIERRE MOURA interpuseram,
tempestivamente, Recursos de Apelação, os quais foram recebidos pelo Juízo a
quo (eventos 464, 465, 469 e 472 da APM).
Em Razões recursais, o MPM requereu a condenação de todos os
acusados. Argumentou, para tanto, que há provas abundantes, confirmatórias dos
fatos narrados na Denúncia, da prática delitiva e da atuação de todos os réus na
empreitada criminosa (evento 1, doc. 2).
Em Razões Recursais, a Defesa de PIERRE MOURA requereu a sua
absolvição, nos termos do art. 439, “b”, do CPPM. Alegou, para tanto, que “Não há,
in casu, nada que sequer se possa cogitar da existência do tipo penal de peculato, e
não pode o julgador absolver por insuficiência de provas, porque não houve
configuração do fato típico” (evento 1, doc. 5).
Em Contrarrazões, a Defesa de PIERRE MOURA requereu a
improcedência do recurso ministerial e a manutenção do decreto absolutório (evento
1, doc. 3).
7000576-12.2022.7.00.0000
40001354873 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Contrarrazões, a DPU, no patrocínio de WILLIAM SANTOS
ARAÚJO, requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da absolvição do
acusado. Em caso de condenação, pleiteou a aplicação de pena-base mínima e o
reconhecimento da continuidade delitiva com aplicação de, somente, uma
penalidade, na majoração de 1/6, por aplicação subsidiária do art. 71, caput, do
CPB (evento 1, doc. 4).
Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar pugnou pelo não
provimento do Recurso interposto pela Defesa de PIERRE MOURA (evento 1, doc.
6).
Em Contrarrazões, a Defesa de DORIVAL LOBATO DE SOUSA
requereu a improcedência do recurso ministerial, por entender que não há prova de
culpa ou dolo, nem provas de ganhos ou interesse ilícito, devendo ser mantido o
decreto absolutório (evento 15).
Tendo em vista a ausência de apresentação de Contrarrazões pela
Defesa constituída e de manifestação do réu sobre a manutenção ou indicação de
advogados, constituiu-se a Defensoria Pública para apresentar Contrarrazões na
defesa do réu EUCLIDES DALL’ACQUA SOARES (eventos 9, 18, 20, 23 e 27).
Em Contrarrazões, a DPU, na assistência de EUCLIDES
DALL’ACQUA SOARES, pugnou pela manutenção da Sentença que absolveu o
réu, com fundamento no art. 439, “e”, do CPPM. Na oportunidade, requereu que o
julgamento seja realizado de forma presencial ou por videoconferência para fins de
sustentação oral (evento 32). Frise-se que os pleitos de julgamento presencial e de
sustentação oral serão oportunamente analisados nos termos regimentais.
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer do Subprocurador-
Geral Dr. ROBERTO COUTINHO, opinou pelo provimento do apelo ministerial,
com a condenação dos acusados, e o desprovimento do apelo da Defesa (eventos 7 e
39).
É o Relatório.
VOTO
Ressalto, incialmente, que acompanhei integralmente as razões
contidas no voto da Exma. Relatora, Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, divergindo, tão somente, quanto à dosimetria da pena aplicada
ao Acusado PIERRE MOURA, e à consequente extinção de sua punibilidade, pela
prescrição da pretensão punitiva estatal.
7000576-12.2022.7.00.0000
40001354873 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os recursos são tempestivos, cabíveis e foram interpostos por partes
legítimas e interessadas. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, devem ser
conhecidos.
Antes do enfrentamento do mérito, cumpre analisar questão de ordem
suscitada pela Defesa constituída do Acusado PIERRE MOURA, nos termos em que
votou a Eminente Relatora.
QUESTÃO DE ORDEM
A Defesa de PIERRE MOURA acostou aos autos, em 28/8/2023,
petição com requerimento de conversão deste Julgamento em diligência.
Alega, para tanto, ter tomado conhecimento, em 26/8/2023, de
sindicância em desfavor do citado Apelante, para ressarcimento de dano ao Erário
quanto aos fatos contidos nos autos. Conforme a Defesa, os documentos contidos na
Sindicância (e, na oportunidade, juntados pela Causídica) iriam de encontro às
conclusões dos laudos periciais contidos nos autos e, assim, deveriam ser analisados
pelo MPM, antes da realização do julgamento (evento 134).
Com a devida vênia à Defesa, o pleito é descabido e protelatório.
Ab initio, o pedido defensivo foi apresentado, após conclusos os
autos para julgamento, incidindo na vedação contida no art. 378 do CPPM:
Apresentação de documentos
Art. 378. Os documentos poderão ser apresentados em qualquer fase do
processo, salvo se os autos dêste estiverem conclusos para julgamento, observado
o disposto no art. 379 (grifo nosso).
A despeito da vedação acima, cumpre, por reforço argumentativo,
afastar a alegação defensiva de que os documentos configurariam uma suposta prova
nova, contrária às dos autos.
Ora, o documento juntado pela Defesa é uma Sindicância instaurada,
em 2018, em desfavor do Maj PIERRE MOURA, para ressarcimento de dano ao
Erário relacionado aos fatos em análise por esta Justiça Especializada. Conforme se
observa do Procedimento Administrativo anexado, as RPAs são cópias produzidas
em 19 de julho de 2016 (evento 134, doc. 8) e não originais, como alegado em
sustentação oral.
Os autos da Ação Penal possuem cópias autenticadas em 19 de abril de
2011, que, ao revés do alegado, foram fornecidas juntamente com a Perícia
Documentoscópica realizada nos documentos originais, conforme o trecho “São
7000576-12.2022.7.00.0000
40001354873 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

questionadas os lançamentos gráficos manuais apostos a guisa de assinatura nos
seguintes documentos: Fls. 571/624 dos autos - Originais de 54 recibos de
pagamentos a Autónomos (RPA) de diversos valores que teriam sido efetuados em
2007 em diversas datas” (evento 1, doc. 3, fl. 19-20, da APM).
Além disso, não se sustenta o argumento de que a Defesa tomou
conhecimento dos documentos dois dias antes do presente julgamento. Segundo o
acervo apresentado, não apenas o apelante Maj PIERRE MOURA, como a própria
patrona, tiveram ciência da Sindicância e de seus documentos já em 2019 (evento
134, docs. 33 e 34), inclusive, existindo, nos referidos autos, procuração e petição
subscrita pela nobre advogada (evento 134, doc. 33, fl. 4), solicitando a suspensão
da sindicância para que se aguardasse a conclusão da presente apuração criminal.
Nota-se, quanto a isso, o comportamento contraditório (venire contra
factum proprium) da Defesa. Isso porque, em Sindicância, pugnou pela suspensão do
processo administrativo para aguardar julgamento de Ação Penal. Por sua vez, nesta
Apelação, requer a conversão do julgamento em diligência para que o MPM se
pronuncie sobre eventuais adulterações de documentos presentes na Sindicância.
Cumpre frisar que o peticionamento um dia antes do Julgamento, com
a juntada de Sindicância, não possibilitou tempo hábil para conhecimento das
demais Partes e do Ministro Revisor, o que aparenta ter sido feito com a intenção de
procrastinar, uma vez mais, o Julgamento. Repise-se que os documentos são cópias e
a Sindicância era de conhecimento da Defesa há mais de quatro anos. Em outras
palavras, o procedimento administrativo citado poderia ter sido juntado durante o
curso da Instrução Criminal, não optando a Defesa por fazê-lo.
Evidente, portanto, o viés protelatório em face do contraditório
comportamento defensivo de pedido de conversão do Julgamento em diligência.
Oportuno frisar que a referida conversão está contida no art. 85 do RISTM e
somente se verifica “[...] quando necessária à decisão da causa”, o que claramente
não ocorre na espécie.
Ante o exposto, voto no sentido de indeferir, em questão de ordem, o
pedido da Defesa de conversão do Julgamento em diligência, por ser desnecessária
ao deslinde da quaestio, ex vi do art. 85 do RISTM.
MÉRITO
Consoante relatado, trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo
Ministério Público Militar face às absolvições do Major PIERRE MOURA, do
Capitão R/1 DORIVAL LOBATO DE SOUSA, do 3º Sgt WILLIAM SANTOS
ARAÚJO e do ex-Cabo EUCLIDES SOARES DA SILVA NETO da imputação da
prática do crime previsto no art. 303, caput, c/c os art. 53 e 80, todos do Código
7000576-12.2022.7.00.0000
40001354873 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Penal Militar (CPM), bem como pela Defesa do Major PIERRE MOURA,
requerendo a alteração do fundamento legal da absolvição para o previsto no art.
439, “b”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
Segundo narra a Denúncia, é atribuído ao Maj PIERRE MOURA, em
concurso com os demais Acusados e em continuidade delitiva, o delito de
apropriação de dinheiro público, de que tinha posse, em razão de comissão que
desempenhavam, atraindo a incidência do tipo penal previsto no art. 303 do CPM
(Peculato).
Os fatos tiveram origem em uma parceria estabelecida entre o
Comando do Exército e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(INCRA), com o escopo de executar serviços topográficos e cartográficos, de campo
e de gabinete, para o georreferenciamento dos perímetros de glebas de terras.
Segundo consta no instrumento de parceria, os recursos financeiros para a realização
dos serviços objeto do ajuste ficaram a cargo do INCRA e foram repassados ao
Exército Brasileiro, para a execução dos trabalhos, pela Diretoria de Estrutura
Fundiária daquele Órgão.
Nesse contexto, coube ao 51º Batalhão de Infantaria de Selva a
execução dos serviços nas Glebas Bacajá e Belo Monte, em Altamira/PA, tendo sido
designado para chefiá-la o então Cap PIERRE MOURA, auxiliado pelo então 2º Ten
QAO DORIVAL LOBATO DE SOUSA, pelo 3º SGT QE WILLIAM SANTOS
ARALÚJO e pelo ex-Cb EUCLIDES SOARES DA SILVA NETO. Para a execução
dos trabalhos, foi repassado o valor correspondente ao Cap PIERRE MOURA,
responsável pela missão.
O crime de peculato encontra-se tipificado no art. 303 do CPM, nos
seguintes termos:
Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou
particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou
desviá-lo em proveito próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
Como é cediço, a tipificação supracitada, sob o nomem iuris de
Peculato-apropriação, tem por objetividade jurídica primordial a salvaguarda da
moralidade administrativa e a probidade de seus agentes, na gerência dos bens
públicos. Esta, a propósito, é a lição dos professores Cícero Robson Coimbra Neves
e Marcello Streifinger, que merece ser reproduzida, ipsis litteris:
“No caso do elementar ‘apropriar-se’, para ter sua conduta subsumida ao tipo, o
autor já deve ter, em razão do cargo ou comissão, a posse (ou detenção) desvigiada
do objeto material, assenhoreando-se dele, invertendo o título da posse, colocando-
7000576-12.2022.7.00.0000
40001354873 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

se como se dono fosse. Em outras palavras, tal como ocorre no crime de
apropriação indébita, o agente coloca-se como dono da coisa, que pode configurar-
se com o ato intencional de ir além das possibilidades inerentes à posse ou
detenção, caracterizando o animus rem sibi habendi, por exemplo, consumindo,
dando, vendendo, destruindo ou negando-se a devolver o objeto material do delito.
Por óbvio, o objeto material deste delito a coisa móvel, representada no tipo penal,
exemplificativamente, por dinheiro (moeda em espécie) ou valor (títulos, notas
promissórias etc.), não importando se público ou particular. Essa coisa móvel, no
entanto, já deve estar legitimamente na posse ou detenção do agente, desvigiada, ou
seja, a obtenção da posse ou detenção ocorre de forma anterior à apropriação, de
maneira lícita e possuindo o agente uma liberdade sobre a coisa, sem que haja o
estrito controle.” (in Manual de Direito Penal Militar, 2ª Ed. Saraiva, São Paulo,
2012, p. 1.159).
Inicialmente, cumpre perquerir acerca da materialidade e autoria
delitivas, em relação aos fatos pelos quais os Acusados foram denunciados.
In casu, a Sentença de 1º grau, ao absolver os Acusados, teve como
fundamento a inexistência de provas aptas a demonstrar, de maneira inequívoca, a
apropriação de recursos públicos por eles, invocando-se o princípio do in dubio pro
reo, nos termos do art. 439, “e”, do CPPM.
No entanto, diversamente do entendimento adotado pelo Juízo a quo,
da análise do acervo probatório carreado durante a instrução processual, referente
aos fatos imputados aos Réus, verifica-se que a materialidade está claramente
demostrada e comprovada, conforme se depreende dos seguintes documentos,
juntados aos autos:
a) Portaria Conjunta nº 7, de 5 de julho de 2007, que estabeleceu a Parceria entre o
INCRA e o Comando do Exército, visando à execução de serviços topográficos e
cartográficos (evento 1 – IPM2, à fl. 15, do processo originário);
b) Extrato bancário da conta do então Capitão PIERRE MOURA, onde consta o
depósito de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), no dia 30/07/2007. No dia 31/07/2007,
foi sacada e utilizada a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sob o título
"pagamentos diversos autorizados". Sob esse mesmo título, foi sacada a quantia de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais), no dia 03/08/2007, e, finalmente, no dia 13/08/2007,
foi efetuado pagamento, por meio de cheque, em outra agência, no valor de R$
20.000,00 (vinte mil reais) (evento 1 – Apenso1 fls. 46 a 48 do processo originário);
c) Cópias dos Recibos de Pagamento a Autônomo - RPA (evento 1, Apenso5, fls.
13 a 75 do processo originário);
7000576-12.2022.7.00.0000
40001354873 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

d) Laudo grafotécnico n° 134/2011-SR/DPF/PA, onde os peritos concluem que
todas as assinaturas apostas nos RPA's partiram do mesmo punho. O subscritor
dessas assinaturas foi EUCLIDES SOARES DA SILVA NETO (evento 41 do
processo originário);
e) Laudo Pericial Contábil (evento 1, Apenso5, fl. 76 a 93 do processo originário; e
f) Laudo de Exame Documentoscópico (mecanográfico) nº 1149/2009 -
SR/DPF/PA (evento 1, IPM3, fls. 246 a 252).
Cumpre ressaltar que o desempenho da missão confiada aos Acusados
não está em discussão, mas sim e tão somente a prestação de contas referente ao
emprego da totalidade dos valores repassados pelo Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária para a execução dos serviços de topografia e
cartografia, decorrentes da Parceria firmada e confiada aos Réus.
A documentação acostada aos autos demonstra que os valores
depositados deveriam ser utilizados para o pagamento dos serviços descritos nos
Recibos de Pagamento a Autônomo (RPA’s), porém foram sacados e desviados pelos
Acusados, mediante falsificações dos referidos recibos, onde constam nomes de
pessoas que não realizaram qualquer trabalho.
No ponto, constata-se que o então Cap PIERRE MOURA havia
recebido a quantia de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), em conta de suprimento de
fundos de sua exclusiva titularidade (evento 1, doc. 1, pág. 42 do processo
originário). Este valor foi integralmente sacado pelo referido Oficial, mediante
cheques emitidos em seu próprio nome (evento 1, doc. 1, págs. 42/43 e 54-72 do
processo originário).
Destaca-se que, do montante citado, R$60.000,00 (sessenta mil reais)
tiveram prestação de contas declarada como gastos com a contratação de civis,
sendo que os Acusados, para comprovar estes gastos, apresentaram 54 (cinquenta e
quatro) recibos de pagamento a autônomo (RPA’s), que foram “liquidados” (ateste
de serviço executado) e tiveram “pagamento autorizado” por cada um dos
Apelados (evento 1, doc. 5 [apenso5], págs. 22-129 do processo originário).
Todavia, restou demonstrado que os recibos apresentados na aludida
prestação de contas referente aos susoditos R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) são
inverídicos. Os Laudos de exames periciais realizados pelo Setor Técnico Científico
do Departamento de Polícia Federal comprovaram que todas as assinaturas lançadas
nos RPA’s, em nomes dos supostos prestadores de serviço, partiram do mesmo
punho subscritor. Em verdade, da lavra do acusado EUCLIDES DALL'ACQUA
7000576-12.2022.7.00.0000
40001354873 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

SOARES, que, à época, servia como Cabo no 51º BIS, na função de controlador de
manutenção, e auxiliou nos serviços topográficos (evento 1, doc. 3 [IPM3], págs. 19-
25 do processo originário).
Outro réu, o então 2º Ten DORIVAL LOBATO DE SOUSA, era o
substituto eventual do Cap PIERRE MOURA e seu auxiliar direto. Em seu
depoimento na fase inquisitorial, o 2º Ten DORIVAL LOBATO afirmou que era o
substituto do Capitão PIERRE na execução dos trabalhos, mas não administrava a
conta, e que os prestadores de serviços vinham até a sede para assinar os Recibos de
Pagamento a Autônomo (RPA's) (evento 1, doc. 2 [IPM2], pág. 211 do processo
originário). Já em seu depoimento em juízo, indagado sobre sua assinatura
liquidando os pagamentos, respondeu que a aposição da assinatura na liquidação é
um ato burocrático, após ter sido efetuado o pagamento (evento 20 do processo
originário).
Já o Acusado 3º Sgt WILLIAM SANTOS DE ARAÚJO declarou, em
seu depoimento na fase inquisitorial, que realizava a confecção dos Recibos de
Pagamento a Autônomo (RPA’s) e que o Capitão PIERRE repassava as quantias
para as mãos dos prestadores de serviço (evento 1, doc. 2 [IPM2], págs. 153/154 do
processo originário). No entanto, foi comprovado que o subscritor das assinaturas
apostas nos recibos foi o Apelado EUCLIDES.
Em seu depoimento em juízo, o referido Sargento afirmou ter exercido
a função de motorista da Administração e que, por equívoco, assinou como
autorizador, quando deveria assinar como liquidante. Informou, ainda, que
atuava na missão como motorista e não tinha por função efetuar pagamentos,
tampouco preencher recibos pelos prestadores de serviços contratados. Afirmou
também que, por equívoco, assinou atrás do recibo de MANUEL FÉLIX, como
liquidante, acrescentando que, quando assinou, tinha consciência que MANUEL
FÉLIX já havia falecido e o valor era destinado aos seus familiares (esposa e irmã)
(evento 18 do processo originário).
Ressalte-se que MANUEL FÉLIX trabalhava como auxiliar de
topógrafo. O depoente não soube explicar como foi pago um serviço, que sequer
havia iniciado, e transcorridos dois dias da morte de MANUEL FÉLIX, em outra
localidade.
À vista desse quadro fático, segundo se extrai dos autos, o então Cap
PIERRE MOURA sacou de sua conta corrente os valores depositados, para fins de
pagamento de serviços realizados por civis, e prestou contas do seu uso integral, por
meio de recibos falsificados, como se os serviços tivessem sido realizados, o que,
em verdade, não ocorreu. Consequentemente, os valores não foram devolvidos, mas
sim apropriados. Todos os recibos foram assinados por um dos Apelados
7000576-12.2022.7.00.0000
40001354873 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(EUCLIDES DALL'ACQUA SOARES), que, à época, servia como Cabo no 51º
BIS, e assinou, em substituição aos civis, que, em tese, teriam prestado os serviços,
o que foi negado por essas pessoas, quando inquiridas.
As fraudes dos recibos, que foram liquidados pelos Cap PIERRE
MOURA e 2º Ten DORIVAL LOBATO DE SOUSA, restaram confirmadas, por
intermédio do Laudo nº 1149/2009-SR/DPF/PA. Da mesma forma, por meio do
Laudo nº 134/2011-SR/DPF/PA, também se conclui que todas as assinaturas apostas
nos RPA’s partiram do mesmo punho e que o subscritor dessas assinaturas foi o Réu
então EUCLIDES SOARES DA SILVA NETO, hoje EUCLIDES DALL'ACQUA
SOARES, ficando evidenciada a não assinatura pelos prestadores de serviços.
Além dos Laudos acima citados, no curso da instrução processual,
foram ouvidas diversas testemunhas. Estas declararam que não trabalharam nos
serviços nas glebas sob a responsabilidade dos Acusados, não receberam e muito
menos assinaram os recibos de pagamento. Confira-se:
Sr. JOSÉ RIBAMAR TORRES
Afirmou ter se cadastrado para o serviço de abertura de “picadas”, mas
não realizou nenhum trabalho e, consequentemente, não recebeu nenhuma quantia,
não sendo sua a assinatura aposta no recibo em seu nome (evento 1 IPM2, fl. 194 do
processo originário). Todavia, consta nos autos um RPA “assinado” pelo Sr. JOSÉ
RIBAMAR TORRES, datado de 31 de agosto de 2007, referente ao recebimento da
quantia de R$ 934,00 (novecentos e trinta e quatro reais) (evento 1 Apenso5, fl. 29 ,
do processo originário).
Sr. MIQUEIAS GOMES FERREIRA
Declarou não ter realizado nenhum trabalho e, assim, não recebeu
nenhuma quantia e não assinou nenhum recibo. Em juízo (evento 31), confirmou o
depoimento prestado no IPM, no sentido de que não se cadastrou para o serviço
(evento 1 IPM3, fl. 233 do processo originário). Contudo, há nos autos um recibo de
pagamento “assinado” por MIQUEIAS GOMES FERREIRA, datado de 31 de
agosto de 2007, referente ao recebimento da quantia de R$ 1.112,50 (mil, cento e
doze reais e cinquenta centavos) (evento 1 Apenso 5, fl. 35 do processo originário).
Sr. ORLIÉSIO RODRIGUES SAMPAIO
Informou ter se cadastrado como operador de serra, mas não realizou
nenhum serviço relativo à topografia e, em consequência, não recebeu nenhuma
quantia. Negou que seja sua a assinatura no recibo em seu nome (evento 1 IPM3, fl.
235 do processo originário). Foi identificado um RPA “assinado” pelo Sr.
7000576-12.2022.7.00.0000
40001354873 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ORLIÉSIO RODRIGUES SAMPAIO, datado de 31 de agosto de 2007, referente ao
recebimento da quantia de R$ 1.246,00 (mil, duzentos e quarenta e seis reais)
(evento 1 Apenso5, fl. 36 , do processo originário).
Sr. RAIMUNDO NONATO CARVALHO
Confirmou ter se cadastrado para a realização do serviço de auxiliar de
topógrafo, mas não chegou a realizar nenhum trabalho e, dessa forma, não recebeu
nenhuma quantia, bem como não reconheceu como sua a assinatura no recibo em
seu nome. (evento 1 IPM3, fl. 240 do processo originário). Porém, visualiza-se um
RPA “assinado” pelo Sr. RAIMUNDO NONATO CARVALHO, datado de 31 de
agosto de 2007, referente ao recebimento da quantia de R$ 934,00 (novecentos e
trinta e quatro reais) (evento 1 Apenso5, fl. 39, do processo originário).
Sr. VALTEMIR VIEIRA DE JESUS
Esclareceu que não realizou nenhum trabalho e, por isso, não recebeu
nenhuma quantia, acrescentando que não é sua a assinatura no recibo em seu nome
(evento 1 IPM3, fl. 234 do processo originário). Todavia, consta o RPA “assinado”
pelo Sr. VALTEMIR VIEIRA DE JESUS, datado de 31 de agosto de 2007, referente
ao recebimento da quantia de R$ 1.246,00 (mil, duzentos e quarenta e seis reais)
(evento 1, Apenso 5, fl. 43 , do processo originário).
Sra. MARIA DA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA SOUSA
Afirmou não ter se cadastrado para a realização de qualquer serviço do
Exército, muito menos trabalhou, recebeu qualquer valor nesse sentido e tampouco
assinou recibo algum (evento 1 IPM2, fl. 195 do processo originário). Entretanto,
encontra-se nos autos o RPA “assinado” pela Sra. MARIA DA CONCEIÇÃO DE
ALMEIDA SOUSA, em que consta ter ela recebido a quantia de R$ 703,10
(setecentos e três reais e dez centavos) (evento 1 ,Apenso 5, fl. 33 , do processo
originário).
À luz desse cenário, resta, inconteste, a materialidade do delito de
peculato, bem como a autoria imputada aos Réus, em decorrência do
assenhoramento irregular dos valores sob sua responsabilidade.
Adentrando-se na análise da culpabilidade, o dolo que permeia a
conduta objetiva dos Acusados, de apropriar-se, de forma indevida, de valores que
tinham posse, em razão do cargo ou comissão, exsurge com grande clareza. O então
Cap PIERRE MOURA sacou valores depositados em sua conta bancária, para os
pagamentos devidos, e, posteriormente, não devolveu, à Administração Militar, a
quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), do total de R$ 90.000,00 (noventa mil
reais), mediante fraude empreendida, por meio da falsificação de RPA’s. Ressalte-se
7000576-12.2022.7.00.0000
40001354873 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que os referidos recibos eram confeccionados e assinados por EUCLIDES
DALL'ACQUA SOARES e liquidados pelos 2º Ten DORIVAL LOBATO DE
SOUZA e 3º Sgt WILLIAM SANTOS ARAÚJO.
Ademais, a inexecução da prestação de contas ou a prestação de contas
realizada de forma fraudulenta demonstram a apropriação indevida dos recursos não
devolvidos à origem. Os Acusados não lograram demonstrar a lisura de seu agir.
Destarte, não há como fugir da conclusão de que os Acusados incorreram no tipo
penal que lhes foi imputado.
Essa é a linha de entendimento proposta pela Procuradoria-Geral de
Justiça Militar, na atuação como Custos Legis, conforme ressai do fragmento do
seu Parecer, ipsis litteris:
“Em Razões de Apelação (Evento 1/2 da Apelação), o culto e diligente Procurador
da Justiça Militar, Dr. CLEMENTINO AUGUSTO RUFFEIL RODRIGUES rebate,
com propriedade e riqueza de argumentos, todos os fundamentos da Sentença
absolutória, razão pela qual adotamos integralmente sua Manifestação como parte
integrante de nosso Parecer, valendo transcrever, em síntese:
‘Ouvido ainda na fase inquisitorial (evento 2-2, fls. 93/94), o Capitão
PIERRE MOURA disse que somente efetuou um saque, com a finalidade de
seguir para Anapu/PA. O pagamento, contratação e gerenciamento dos
contratados era feito pelo 3º Sargento WILLIAM SANTOS DE ARAÚJO.
Acompanhou apenas partes dos procedimentos de confecção dos Recibos de
Pagamentos dos Autônomos (RPA’s), os quais eram confeccionados pelo 3º
Sargento WILLIAM SANTOS DE ARAÚJO. Não é verdade.
Na fase judicial, apresentou outra versão, dizendo que já recebeu os recibos
prontos do Coronel JAIME e os assinou, liquidando-os, desconhecendo que
estavam assinados pela mesma pessoa. Confirmou que sacou da conta-
corrente a quantia de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) e que era dinheiro
destinado a pagar combustível, alimentação e contratação de pessoal e foram
empregadas na execução do trabalho. Devido o decurso de temo dos fatos,
não se recorda dos pagamentos efetuados aos trabalhadores contratados.
Afirmou que não fez nenhum pagamento em espécie e que deu o dinheiro
para Tenente DORIVAL efetuar os pagamentos as pessoas contratadas para
realizarem o serviço e recolher os recibos (evento 17). Sua afirmação,
provada, teria como consequência a inclusão do Coronel JAIME como um
dos autores, sem qualquer efeito sobre sua autoria.
Veja-se que se tem a confissão do Capitão PIERRE MOURA de que os
recibos eram falsificados e a sentença afirma que não se tem prova para
condenação.
Ouvido na fase inquisitorial (evento 2-2, fls. 153/154), o 3º Sargento
WILLIAM SANTOS DE ARAÚJO disse que realizava a confecção dos
Recibos de Pagamentos dos Autônomos (RPA’s) e era o Capitão PIERRE
7000576-12.2022.7.00.0000
40001354873 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

quem repassava as quantias para as mãos dos prestadores de serviço,
inclusive ele colhia a assinatura destes. Não é verdade porque as letras nos
recibos eram do apelado EUCLIDES.
Ouvido em juízo (evento 2-18), disse que exerceu a função de motorista e que
por equívoco assinou como autorizador, quando deveria assinar como
liquidante. Assim o fez porque estava autorizado a assinar na ausência do
Tenente DORIVAL. O fez porque os familiares de MANUEL FÉLIX estavam
no local, que havia falecido.
Ouvido em juízo (evento 18), o 3º Sargento WILLIAM SANTOS DE ARAÚJO
disse que atuava na missão como motorista e não tinha por função efetuar
pagamentos, não os tendo feitos, bem como preencher recibos pelos
prestadores de serviços contratados. Por equívoco, assinou atrás do recibo
de MANUEL FÉLIX, como liquidante, na ausência do Tenente DORIVAL.
Quando assinou, tinha consciência que MANUEL FÉLIX já havia falecido e
o valor era destinado aos familiares, que se encontravam em Anapu (esposa e
irmã), vindo de Manaus/AM, porém, não sabe informar se eles receberam os
valores constantes no recibo. Não sabe quem lhe mandou assinar como
autorizador e não sabe quem pagava os prestadores de serviço. MANUEL
FÉLIX trabalhava como auxiliar de topógrafo, porém, não soube explicar
como foi pago serviço que ainda não havia sequer iniciado e quando havia
dois dias da sua morte, em outra localidade, distante de Anapu. Que não teve
contato com MANUEL FÉLIX em Anapu, mas viu na sede seus familiares e
não sabe se houve pagamentos a seus familiares, após sua morte. Não é
verdade, pois nunca apareceram tais familiares.
Ouvido na fl. 211 do evento 2-2 e 157 do evento 2-3, na fase inquisitorial, o
hoje Capitão R/1 DORIVAL LOBATODE SOUZA disse que era o substituto
do Capitão PIERRE na execução dos trabalhos, mas não administrou a
conta-corrente tipo B. Os prestadores de serviços vinham até a sede para
assinar os Recibos de Pagamentos Autônomos (RPA’s).
Em juízo, diante de provas contundentes, muda a versão, dizendo que era o
responsável pelos pagamentos das pessoas contratadas para a missão, tendo
recebido valores em espécie do Capitão PIERRE para efetuá-los, por
diversas vezes. Muitas vezes os recibos já estavam prontos, cabendo-lhe
somente assinar o recibo de liquidação. O Sargento WILLIAM era uma das
pessoas do apoio administrativos que levava esses documentos para
despachar com o declarante. Não sabia que os recibos estavam assinados
pelo EUCLIDES (evento 2-9, fls. 1/3 e fl. 1 do evento 2-13).
Em juízo (eventos 19 e 20) disse que não são verdadeiros os fatos descritos
na denúncia. Os pagamentos foram feitos às pessoas que efetuaram os
serviços contratados, de forma correta. Alguns eram auxiliares na sede e
outros no campo, em serviços topográficos. Ao chegar em Anapu, foi
anunciado que haveriam serviços para serem realizados e passaram a
preencher cadastros dos interessados. Que as liquidações, por ele feitas,
eram atos posteriores aos pagamentos e aos serviços. Não se lembra de ter
efetuado qualquer pagamento, sendo feito pelo Capitão PIERRE MOURA.
Não faz ideia porque os recibos foram assinados por EUCLIDES. Que não
7000576-12.2022.7.00.0000
40001354873 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

podia deixar de assinar os recibos porque houve ordem do Capitão PIERRE
para assinar. Na base, somente o Capitão PIERRE administrativa as
contratações e recibos. E que EUCLIDES, apesar de contratado como
auxiliar de topógrafo, ficava na base para auxiliá-los.
O acusado EUCLIDES DA SILVA NETO, que depois mudou o nome para
EUCLIDES DALL’ACQUA SOARES, disse que não são verdadeiros os fatos
descritos na denúncia, tendo participado como militar (Cabo do Exército) na
missão, por estar lotado no 51º BIS, exercendo a função de motorista, e não
assinou os recibos relatados na denúncia (evento 24).
O laudo pericial contábil de fl. 132/118 do Evento 2-5 concluiu que o valor
pago pelos recibos falsificados, atualizados até 4/3/208, foi de R$ 112.257,82
(cento e doze mil, duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta e dois centavos).
Como se verifica, é incontestável que os recibos foram preenchidos e
assinados por uma só pessoa (EUCLIDES) e que várias testemunhas
declararam que não realizaram os serviços. Quando ouvidos, os Apelantes
negaram e se contradisseram de quem efetuava o pagamento e quem recolhia
os recibos. Não produziram uma prova sequer para confirmar suas palavras,
que eram conflitantes entre si. Interessante foi a afirmação quanto a
MANUEL FÉLIX, morto 3 dias antes da assinatura do recibo, que afirmam
que pagaram seus familiares. Tão rápido, por prestação de serviço em outro
local, sem que estivesse confirmada a morte e encontrado o corpo, inclusive
vieram de Manaus/AM, apresentando-se no local do serviço. Não há prova
disso.
[...]
Assim verifica-se o concurso de agentes, com divisão de tarefas, devidamente
demonstrado e provado nos autos, com o prejuízo à Administração Militar, que
geria os recursos destinados pelo INCRA.
Ora, o servidor público que detém determinada quantia em dinheiro, o bem mais
fungível que existe, para certa finalidade pública, tem o dever de prestar contas da
utilização, em sua integralidade, mas, se ao contrário disso, falsifica recibos para
dissimular a apropriação ou o desvio desse valor, ainda mais nesse montante,
evidencia o crime de Peculato”.
Do exposto, exsurge, cristalina, a conclusão de que os Acusados, da
forma como agiram, incorreram no crime do art. 303, caput, c/c o art. 53, todos do
CPM, e com o art. 71 do Código Penal, devido à apropriação de valores repassados à
Administração Militar, cuja posse foi a eles confiada, em razão da missão atribuída.
Ilustrando o entendimento adotado, trago à colação precedente
jurisprudencial desta Corte, in verbis:
APELAÇÃO.
DEFESA.
PECULATO-APROPRIAÇÃO.
CONTINUIDADE
DELITIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA COM ALTERAÇÃO DA
7000576-12.2022.7.00.0000
40001354873 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DOSIMETRIA DA PENA. BENS OBJETO DA APROPRIAÇÃO DE VALOR
INFERIOR A VINTE VEZES O SALÁRIO-MÍNIMO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE
AUMENTO DE PENA PREVISTA NO § 1º DO ART. 303 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO UNÂNIME. 1. A conduta típica do
peculato se aperfeiçoa quando o agente público se apropria de dinheiro, valor ou
qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha a posse ou a
detenção, em razão do cargo ou comissão, ou o desvia em proveito próprio ou
alheio. 2. O Apelante, no período de 2017 a 2019, apropriou-se, indevidamente, de
vários bens pertencentes ao Exército Brasileiro, que se encontravam em sua posse
ou detenção, em razão do cargo que ocupava, com o intuito de vender ou
emprestar o material para terceiros, como se aludidos bens fossem de sua
propriedade, praticando vários crimes de peculato-apropriação, uma vez que, no
período referenciado, era o responsável pela Reserva de Material, tendo contato
direto com materiais militares que constavam em carga ou eram retirados de
carga, o que facilitou a sua empreitada, restando configurada, assim, a conduta
típica descrita no art. 303, caput, do CPM. 3. Considerando que o valor dos bens
objeto da apropriação é inferior a vinte vezes o salário-mínimo, há que ser
excluída, da dosimetria da pena, a causa de aumento prevista no § 1º do art. 303 do
CPM. 4. Apelo conhecido e parcialmente provido. Decisão por unanimidade.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000833-08.2020.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) CELSO LUIZ NAZARETH. Data de Julgamento: 09/12/2021, Data de
Publicação: 07/02/2022) (Grifos nossos).
Por fim, em relação ao Apelo defensivo do Réu Major PIERRE
MOURA, diante da evidência de sua responsabilidade no evento delituoso, não há
que se falar em modificação do fundamento da absolvição. Destarte, não merece
prosperar a pretensão defensiva de que seja atestado nos autos não constituir o fato
infração penal, nos termos da alínea “b” do art. 439 do CPPM.
Em passo seguinte, cumpre realizar a dosimetria da pena.
Major PIERRE MOURA
Na primeira fase, verifica-se que o Acusado é primário e possuidor de
bons antecedentes. No tocante às circunstâncias judiciais, previstas no art. 69 do
CPM, deve ser reconhecida, em seu desfavor, a intensidade do dolo.
Trata-se de um Oficial de carreira do Exército, a quem foi confiada
missão de destaque para a sua Organização Militar, com reflexos à imagem de sua
Força. Tinha o dever ético de realizá-la com lisura. A tarefa em comento não se
restringia à execução dos serviços, mas também alcançava a prestação de contas e a
demonstração da regularidade documental referente aos pagamentos, que eram de
sua responsabilidade. Ademais, como militar mais antigo, a ele incumbia a
obrigação moral de ser exemplo aos demais, que estavam sob sua subordinação.
O Réu foi submetido, por anos, a rígida formação na Academia Militar
das Agulhas Negras e já ostentava o posto de Capitão à época dos fatos, conhecedor
das normas da profissão por ele escolhida, entre elas a ética e a probidade, bem
7000576-12.2022.7.00.0000
40001354873 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

como as demais servidões dispostas no Estatuto dos Militares.
Neste ponto, insta salientar que o próprio CPM, no § 1º do art. 53,
preleciona que:
Art. 53 (...)
§ 1º A punibilidade de qualquer dos concorrentes é independente da dos outros,
determinando-se segundo a sua própria culpabilidade. Não se comunicam,
outrossim, as condições ou circunstâncias de caráter pessoal, salvo quando
elementares do crime.
Dessa forma, imperioso reconhecer a intensidade do dolo do Maj
PIERRE MOURA, enquanto circunstância negativa, que guarda correlação direta
com a situação funcional e pessoal deste Réu, de forma que a pena mínima do
delito de peculato deve ser acrescida em 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias, o que
conduz à fixação da pena-base em 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze)
dias de reclusão.
Na segunda fase, à míngua de circunstâncias agravantes previstas no
art. 70 do CPM e circunstâncias atenuantes elencadas no art. 72 do mesmo diploma
legal, mantém-se a reprimenda em 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze)
dias de reclusão.
Na terceira fase, reconhece-se a causa de aumento de pena ínsita no §
1º do art. 303 do CPM, em face do objeto da apropriação ser de valor superior a
vinte vezes o salário mínimo, aumentando-se de 1/3 (um terço) o quantum de 3
(três) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, ou seja, 1 (um) ano, 1
(um) mês e 15 (quinze) dias, conduzindo a pena ao patamar de 4 (quatro) anos e 6
(seis) meses de reclusão.
Reconhece-se, na espécie, a figura da continuidade delitiva prevista no
art. 71 do CP, tendo em vista, in casu, a ocorrência de pluralidade de condutas e de
crimes praticados pelo Acusado, bem como a semelhança das circunstâncias
objetivas de tempo, lugar e maneira de execução dos referidos delitos.
Nesse passo, pois, toma-se a pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses
de reclusão relativa ao primeiro desses delitos e, sobre ela, deita-se o acréscimo de
1⁄4, ou seja, 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias, para alcançar-se
a reprimenda final de 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de
reclusão.
Fixa-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena que
agora é aplicada ao Réu, com espeque no art. 33, § 2º, alínea “b”, do CP.
7000576-12.2022.7.00.0000
40001354873 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nega-se ao Acusado o benefício do sursis, uma vez que ausentes seus
requisitos previstos nos art. 84 do CPM e 606 do CPPM, reconhecendo-se o direito
de recorrer em liberdade.
Capitão/R1 DORIVAL LOBATO DE SOUZA
Na primeira fase, verifica-se que o Acusado é primário e possuidor de
bons antecedentes. Nada de relevante há em seu desfavor, no tocante às demais
circunstâncias judiciais. Destarte, à luz da dicção do art. 69 do CPM, fixa-se a pena-
base no seu mínimo legal, ou seja, 3 (três) anos de reclusão, por incursão no art.
303, caput, do CPM.
Na segunda fase, à míngua de circunstâncias agravantes previstas no
art. 70 do CPM e circunstâncias atenuantes elencadas no art. 72 do mesmo diploma
legal, mantém-se a reprimenda em 3 (três) anos de reclusão.
Na terceira fase, reconhece-se a causa de aumento de pena ínsita no §
1º do art. 303 do CPM, em face do objeto da apropriação ser de valor superior a
vinte vezes o salário mínimo, aumentando-se de 1/3 (um terço) o quantum original,
de 3 (três) anos, ou seja, 1(um) ano, para alcançar-se o patamar de 4 (quatro) anos de
reclusão.
Reconhece-se, na espécie, a figura da continuidade delitiva prevista no
art. 71 do CP, tendo em vista, in casu, a ocorrência de pluralidade de condutas e
crimes praticados pelo Acusado, bem como a semelhança das circunstâncias
objetivas de tempo, lugar e maneira de execução dos referidos delitos.
Nesse passo, toma-se a pena de 4 (quatro) anos relativa ao primeiro
desses delitos e, sobre ela, deita-se o acréscimo de 1/4, ou seja, 1 (um) ano, para
alcançar-se a reprimenda final de 5 (cinco) anos de reclusão.
Fixa-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena que
agora é aplicada ao Acusado, com espeque no art. 33, § 2º, alínea “b”, do CP.
Nega-se ao Acusado o benefício do sursis, uma vez que ausentes seus
requisitos previstos nos art. 84 do CPM e 606 do CPPM.
Finalmente, com base na pena ora chancelada e nos termos do
Enunciado 497 da Súmula do STF, que determina “Quando se tratar de crime
continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se
computando o acréscimo decorrente da continuação”, declaro a extinção da
punibilidade do Acusado DORIVAL LOBATO DE SOUZA, pela prescrição da
pretensão punitiva estatal, com supedâneo no art. 123, inciso IV, c/c o art. 125,
7000576-12.2022.7.00.0000
40001354873 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

inciso V, § 5º, inciso I, todos do CPM, uma vez que, entre a data do recebimento da
Denúncia, em 26/5/2014, e a data do presente julgamento, transcorreu lapso
temporal superior a 8 (oito) anos.
3º Sargento WILLIAM SANTOS ARAÚJO
Na primeira fase, verifica-se que o Acusado é primário e possuidor de
bons antecedentes. Nada de relevante há em seu desfavor, no tocante às demais
circunstâncias judiciais. Destarte, à luz da dicção do art. 69 do CPM, fixa-se a pena-
base no seu mínimo legal, ou seja, 3 (três) anos de reclusão, por incursão no art.
303, caput, do CPM.
Na segunda fase, à míngua de circunstâncias agravantes previstas no
art. 70 do CPM e circunstâncias atenuantes elencadas no art. 72 do mesmo diploma
legal, mantém-se a reprimenda em 3 (três) anos de reclusão.
Na terceira fase, reconhece-se a causa de aumento de pena ínsita no §
1º do art. 303 do CPM, em face do objeto da apropriação ser de valor superior a
vinte vezes o salário mínimo, aumentando-se de 1/3 (um terço) o quantum original,
de 3 (três) anos, ou seja, 1(um) ano, para alcançar-se o patamar de 4 (quatro) anos de
reclusão.
Reconhece-se, na espécie, a figura da continuidade delitiva prevista no
art. 71 do CP, tendo em vista, in casu, a ocorrência de pluralidade de condutas e
crimes praticados pelo Acusado, bem como a semelhança das circunstâncias
objetivas de tempo, lugar e maneira de execução dos referidos delitos.
Nesse passo, toma-se a pena de 4 (quatro) anos relativa ao primeiro
desses delitos e, sobre ela, deita-se o acréscimo de 1/4, ou seja, 1 (um) ano, para
alcançar-se a reprimenda final de 5 (cinco) anos de reclusão.
Fixa-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena que
agora é aplicada ao Acusado, com espeque no art. 33, § 2º, alínea “b”, do CP.
Nega-se ao Acusado o benefício do sursis, uma vez que ausentes seus
requisitos previstos nos art. 84 do CPM e 606 do CPPM.
Finalmente, com base na pena ora chancelada e nos termos do
Enunciado 497 da Súmula do STF, que determina “Quando se tratar de crime
continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se
computando o acréscimo decorrente da continuação”, declaro a extinção da
punibilidade do Acusado WILLIAM SANTOS ARAÚJO, pela prescrição da
pretensão punitiva estatal, com supedâneo no art. 123, inciso IV, c/c o art. 125,
7000576-12.2022.7.00.0000
40001354873 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

inciso V, § 5º, inciso I, todos do CPM, uma vez que, entre a data do recebimento da
Denúncia, em 26/5/2014, e a data do presente julgamento, transcorreu lapso
temporal superior a 8 (oito) anos.
EUCLIDES DALL'ACQUA SOARES
Na primeira fase, verifica-se que o Acusado é primário e possuidor de
bons antecedentes. Nada de relevante há em seu desfavor no tocante às demais
circunstâncias judiciais. Destarte, à luz da dicção do art. 69 do CPM, fixa-se a pena-
base no seu mínimo legal, ou seja, 3 (três) anos de reclusão, por incursão no art.
303, caput, do CPM.
Na segunda fase, à míngua de circunstâncias agravantes previstas no
art. 70 do CPM e circunstâncias atenuantes elencadas no art. 72 do mesmo diploma
legal, mantém-se a reprimenda em 3 (três) anos de reclusão.
Na terceira fase, reconhece-se a causa de aumento de pena ínsita no §
1º do art. 303 do CPM, em face do objeto da apropriação ser de valor superior a
vinte vezes o salário mínimo, aumentando-se de 1/3 (um terço) o quantum original,
de 3 (três) anos, ou seja, 1(um) ano, para alcançar-se o patamar de 4 (quatro) anos de
reclusão.
Reconhece-se, na espécie, a figura da continuidade delitiva prevista no
art. 71 do CP, tendo em vista, in casu, a ocorrência de pluralidade de condutas e
crimes praticados pelo Acusado, bem como a semelhança das circunstâncias
objetivas de tempo, lugar e maneira de execução dos referidos delitos.
Nesse passo, toma-se a pena de 4 (quatro) anos relativa ao primeiro
desses delitos e, sobre ela, deita-se o acréscimo de 1/4, ou seja, 1 (um) ano, para
alcançar-se a reprimenda final de 5 (cinco) anos de reclusão.
Fixa-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena que
agora é aplicada ao Acusado, com espeque no art. 33, § 2º, alínea “b”, do CP.
Nega-se ao Acusado o benefício do sursis, uma vez que ausentes seus
requisitos previstos nos art. 84 do CPM e 606 do CPPM.
Finalmente, com base na pena ora chancelada e nos termos do
Enunciado 497 da Súmula do STF, que determina “Quando se tratar de crime
continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se
computando o acréscimo decorrente da continuação”, declaro a extinção da
punibilidade do Acusado EUCLIDES DALL'ACQUA SOARES, pela prescrição
da pretensão punitiva estatal, com supedâneo no art. 123, inciso IV, c/c o art. 125,
7000576-12.2022.7.00.0000
40001354873 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

inciso V, § 5º, inciso I, todos do CPM, uma vez que, entre a data do recebimento da
Denúncia, em 26/5/2014, e a data do presente julgamento, transcorreu lapso
temporal superior a 8 (oito) anos.
Com essas considerações, voto no sentido de negar provimento ao
Apelo Defensivo; dar provimento ao Apelo do MPM para, com a reforma da
Sentença a quo, condenar o Major PIERRE MOURA à pena de 5 (cinco) anos, 7
(sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em razão da prática do delito do art.
303, §1º, c/c o art. 53, ambos do CPM, e com o art. 71 do Código Penal, a ser
cumprida, inicialmente, no regime semiaberto, sem o benefício do sursis, e com o
direito de recorrer em liberdade; e condenar o Capitão R/1 DORIVAL LOBATO DE
SOUSA, o 3º Sgt WILLIAM SANTOS ARAÚJO e o ex-cabo EUCLIDES SOARES
DA SILVA NETO à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, por incursão no art. 303, §1º,
c/c o art. 53, ambos do CPM, e com o art. 71 do Código Penal. Por fim, declaro, ex
officio, a extinção da punibilidade dos Acusados Capitão R/1 DORIVAL LOBATO
DE SOUSA, 3º Sgt WILLIAM SANTOS ARAÚJO e ex-cabo EUCLIDES SOARES
DA SILVA NETO, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com
fulcro no art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso V, § 5º, inciso I, todos do CPM.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator para o Acórdão,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001354873v20
e do código CRC 52c0b800.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 3/10/2023, às 16:47:58
7000576-12.2022.7.00.0000
40001354873 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000576-12.2022.7.00.0000/PA
APELANTE: PIERRE MOURA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: WILLIAM SANTOS ARAÚJO
APELADO: EUCLIDES DALL'ACQUA SOARES
APELADO: DORIVAL LOBATO DE SOUSA
APELADO: OS MESMOS
DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei em consonância com a corrente prevalente por indeferir, em
questão de ordem, o pedido da Defesa de conversão do Julgamento em diligência;
por negar provimento ao Recurso da Defesa de PIERRE MOURA e por dar
provimento parcial ao Apelo ministerial para condenar todos os réus nas sanções do
art. 303, caput, na forma do art. 53, todos do CPM, e do art. 71 do CPB; e por
declarar extinta a punibilidade dos apelados DORIVAL LOBATO DE SOUZA,
WILLIAM SANTOS ARAÚJO e EUCLIDES DALL’ACQUA SOARES pelo
advento da prescrição da pretensão punitiva retroativa. Por sua vez, votei vencida ao
divergir da douta maioria apenas quanto à pena imposta ao acusado PIERRE
MOURA e por declarar extinta a punibilidade deste último apelado pelo advento da
prescrição da pretensão punitiva retroativa, pelos motivos que passo a expor.
Os recursos são tempestivos, cabíveis e foram interpostos por partes
legítimas e interessadas. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, devem ser
conhecidos.
QUESTÃO DE ORDEM

A Defesa de PIERRE MOURA apresentou, em 28/8/2023, petição com
requerimento de conversão deste ato em diligência. Alega, para tanto, ter tomado
conhecimento, em 26/8/23, de sindicância em desfavor do citado apelante para
ressarcimento de dano ao Erário quanto aos fatos contidos nos autos. Conforme a
Defesa, os documentos contidos na Sindicância (e, na oportunidade, juntados pela
Causídica) iriam de encontro às conclusões dos laudos periciais contidos nos autos e
deveriam ser analisados pelo MPM antes da realização do julgamento (evento 134).
Com a devida vênia à Defesa, o pleito é descabido e protelatório.
7000576-12.2022.7.00.0000
40001354325 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ab initio, o pedido defensivo foi apresentado após estarem os autos
conclusos para julgamento, incidindo na vedação de apresentação de documentos
contida no art. 378 do CPPM:
Apresentação de documentos
Art. 378. Os documentos poderão ser apresentados em qualquer fase do
processo, salvo se os autos dêste estiverem conclusos para julgamento, observado
o disposto no art. 379 (grifo nosso).
A despeito da vedação acima, cumpre, por reforço argumentativo,
afastar a alegação defensiva de que os documentos configurariam uma suposta prova
nova, contrária às dos autos.
Ora, o documento juntado pela DPU é uma Sindicância instaurada, em
2018, em desfavor do Maj PIERRE MOURA para ressarcimento de dano ao Erário
relacionado aos fatos em análise por esta Justiça Especializada. Conforme se
observa do Procedimento Administrativo anexado, as RPAs são cópias produzidas
em 19 de julho de 2016 (evento 134, doc. 8) e não originais, como alegado em
sustentação oral.
Os autos da Ação Penal possuem cópias autenticadas em 19 de abril de
2011, que ao revés do alegado, foram fornecidas juntamente com a Perícia
Documentoscópica realizada nos documentos originais, conforme o trecho “São
questionadas os lançamentos gráficos manuais apostos a guisa de assinatura nos
seguintes documentos: Fls. 571/624 dos autos - Originais de 54 recibos de
pagamentos a Autónomos (RPA) de diversos valores que teriam sido efetuados em
2007 em diversas datas” (evento 1, doc. 3, fl. 19-20, da APM).
Além disso, não se sustenta o argumento de que a Defesa tomou
conhecimento dos documentos dois dias antes do presente julgamento. Segundo o
acervo apresentado, não apenas o apelante Maj PIERRE MOURA como a própria
patrona tiveram ciência da Sindicância e de seus documentos já em 2019 (evento
134, docs. 33 e 34), inclusive, existindo, nos referidos autos, procuração e petição
subscrita pela nobre advogada (evento 134, doc. 33, fl. 4), solicitando a suspensão
da sindicância para que se aguardasse a conclusão da presente apuração criminal.
Nota-se, quanto a isso, o comportamento contraditório (venire contra
factum proprium) da Defesa. Isso porque, em Sindicância, pugnou pela suspensão do
processo administrativo para aguardar julgamento de Ação Penal. Por sua vez, nesta
Apelação, requer a conversão do julgamento em diligência para que o MPM se
pronuncie sobre eventuais adulterações de documentos presentes na Sindicância.
7000576-12.2022.7.00.0000
40001354325 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cumpre frisar que o peticionamento um dia antes do Julgamento, com
a juntada de Sindicância, não possibilitou tempo hábil para conhecimento das
demais Partes e do Ministro Revisor, o que aparenta ter sido feito com a intenção de
procrastinar, uma vez mais, o Julgamento. Repise-se que os documentos são cópias e
a Sindicância era de conhecimento da Defesa há mais de quatro anos. Em outras
palavras, o procedimento administrativo citado poderia ter sido juntado durante o
curso da Instrução Criminal, não optando a Defesa por fazê-lo.
Evidente, portanto, o viés protelatório em face do contraditório
comportamento defensivo de pedido de conversão do Julgamento em diligência.
Oportuno frisar que a referida conversão está contida no art. 85 do RISTM e
somente se verifica “[...] quando necessária à decisão da causa”, o que claramente
não ocorre na espécie.
Ante o exposto, voto no sentido de indeferir, em questão de ordem, o
pedido da Defesa de conversão do Julgamento em diligência, por ser desnecessária
ao deslinde da quaestio, ex vi do art. 85 do RISTM.
MÉRITO
Insurgem-se o MPM e a Defesa de PIERRE MOURA contra a
Sentença do Conselho Especial de Justiça para o Exército da Auditoria da 8ª CJM,
que absolveu os réus PIERRE MOURA, DORIVAL LOBATO DE SOUZA,
WILLIAM SANTOS ARAÚJO e EUCLIDES DALL’ACQUA SOARES da
imputação do art. 303, caput, c/c os arts. 53 e 80, todos do CPM, com base no art.
439, "e", do CPPM.
Em resumo, a Denúncia narra que o então Cap PIERRE MOURA,
auxiliado pelos demais réus, sacou e deu destinação diversa a valores de conta de
suprimento de fundos do 4ª Divisão de Levantamento (4º DL). Cometeram, assim, o
crime de peculato próprio.
Conforme a exordial, as cifras da conta deveriam ser utilizadas na
execução de serviços topográficos e cartográficos em glebas no interior do Estado
do Pará, de responsabilidade do Exército Brasileiro, por Termo de Cooperação com
o INCRA. O delito teria ocorrido por meio de apresentação de Recibos de
Pagamentos Autônomos (RPAs) falsos, todos supostamente assinados pelo réu ex-
Cb EUCLIDES SOARES DA SILVA NETO. A maioria das RPAs tiveram seus
pagamentos autorizados pelo Cap PIERRE MOURA e eram liquidadas pelo 2º Ten
DORIVAL LOBATO SOUSA; e parte delas tinha a autorização de pagamento pelo
Sgt WILLIAM SANTOS ARAÚJO e a liquidação pelo Cap PIERRE MOURA.
Por sua vez, o Conselho Especial de Justiça, por maioria, absolveu os
réus, nos termos do art. 439, “e”, do CPPM, conforme a seguinte conclusão:
7000576-12.2022.7.00.0000
40001354325 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...]
Portanto, ficou provado que a missão para qual os militares foram designados foi
cumprida e que civis participaram dos trabalhos, sendo, logicamente, por isso
remunerados. Disso se conclui que há prova de que não houve apropriação da
totalidade dos recursos públicos empenhados e entregues ao então Cap Pierre na
condição de agente suprido. Se houve apropriação parcial do montante
mencionado na denúncia (R$ 90 mil reais) pelo referido oficial, com a
colaboração dos demais acusados, não há prova disso nos autos, merecendo
aplicação o princípio do in dubio pro reo (grifo nosso).
Em seu Apelo, o MPM requereu a reforma do Decisum para que os
acusados sejam condenados sob as seguintes justificativas:
[...]
Como se verifica, é incontestável que os recibos foram preenchidos e assinados
por uma só pessoa (EUCLIDES) e que várias testemunhas declararam que não
realizaram os serviços. Quando ouvidos, os Apelantes negaram e se
contradisseram de quem efetuava o pagamento e quem recolhia os recibos. Não
produziram uma prova sequer para confirmar suas palavras, que eram
conflitantes entre si. Interessante foi a afirmação quanto a MANUEL FÉLIX, morto
3 dias antes da assinatura do recibo, que afirmam que pagaram seus familiares.
Tão rápido, por prestação de serviço em outro local, sem que estivesse confirmada
a morte e encontrado o corpo, inclusive vieram de Manaus/AM, apresentando-se no
local do serviço. Não há prova disso.
Uma coisa que não se pode negar é que todos participaram, cada um de seu modo.
Capitão PIERRE sacou os valores e efetuava o pagamento. Os recibos eram
confeccionados e assinados por EUCLIDES e liquidados por DORIVAL e
WILLIAM. Finalmente, os apresentaram na OM como serviço prestado e pago,
pelo que não foi devolvido o dinheiro recebido. Se isso não é apropriação, como
podemos chamar?
É estranha a sentença que afirma não haver prova, quando se tem provas
abundantes para confirmar o delito e condenar os apelantes (grifo nosso).
[...]
Já a Defesa de PIERRE MOURA manifestou-se pela absolvição desse
réu, com base no art. 439, “b”, do CPPM, pelos seguintes motivos:
Há apenas acusação genérica tentando induzir o conselho de sentença de que todo
valor recebido pelo Major Pierre teria sido por ele desviado ou apropriado do
montante de dinheiro, que cumpre salientar é vago e impreciso a que se destina.
O tipo penal exige que, a apropriação ou o próprio desvio seja, feito em proveito
próprio ou alheio.
7000576-12.2022.7.00.0000
40001354325 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

E nenhuma prova admitida em direito, quer seja testemunhal, quer seja pericial,
comprovou esta acusação, nem mesmo o sigilo bancário quebrado autoriza a
condenação por este delito.
Não são os apelantes que devem provar que os serviços foram executados, mas o
ônus desta acusação competia ao apelante que não se desincumbiu dele.
Não há sequer prova de enriquecimento ilícito ou de demonstração de padrão de
vida superior ao recebimento de seu soldo em relação ao acusado.
[...]
Se as RPAS são fraudadas não é neste processo que vai haver a sua apuração,
porque embora teime em admitir o Ministério Público que ela existe, não foi este o
delito imputado aos apelados.
Tanto isto é exato que não houve uma única perícia que determinasse que a
assinatura do apelado Pierre Moura fosse verdadeira.
[...]
A não comprovação da elementar do crime faz com que o tipo penal não subsista,
e ao não subsistir tem-se ele como inexistente.
Partindo destas premissas se há inexistência de crime deve o apelante ser absolvido
pelo texto incerto (sic) no art. 439, b, do Código de Processo Penal Militar (grifo
nosso).
Feito esse breve relato, cumpre transcrever o dispositivo do crime em
análise:
Art. 303 - Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou
particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou
desviá-lo em proveito próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos (grifo nosso).
Compulsando as provas dos autos, resta clara a prática de crimes de
peculato-desvio pelo réu PIERRE MOURA, auxiliado pelos acusados DORIVAL
LOBATO SOUSA, EUCLIDES SOARES DA SILVA NETO e WILLIAM SANTOS
ARAÚJO, conforme argumentos a seguir expostos.
O então Cap PIERRE MOURA era o único responsável pela gerência
da conta de Suprimento de Fundo da 4ª Divisão de Levantamento e, por isso, ficava
a cargo de todas as movimentações realizadas. Segue, para tanto, informação
prestada pelo Chefe da 4ª DL (evento 1, doc. 2, fls. 156-157, da APM):
[...]
7000576-12.2022.7.00.0000
40001354325 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a) A conta era do tipo "B", aberta no CPF (pessoa fisica) do Agente Suprido; b) A
conta do tipo "B" destina-se a colocação de recursos de suprimento de fundo e
adiantamentos, movimentada pelo Agente Pagador beneficiário e vinculada à
Unidade Gestora responsável. Naquela oportunidade a citada conta tipo 'B" foi
utilizada para:
- Material de Consumo (ND 30) Serviços de Terceiros;
- Pessoa Jurídica (ND 39) e Serviços de Terceiros;
- Pessoa Física (ND 36).
[...]
2. O substituto eventual do Cap PIERRE naquela ocasião era o então 2° Ten
DORIVAL LOBATO DE SOUZA, atualmente servindo na 33 Divisão de
Levantamento (Olinda/PE).
3. A administração da conta tipo “B" é intransferível e de inteira responsabilidade
do Agente Suprido, conforme consta na Instrução Normativa Nr 04, de 31 de
julho de 1998 e que por esse motivo não houve administração da conta
supramencionada por qualquer outro militar, que não o Agente Suprido (Cap
PIERRE), que seja de conhecimento desta Chefia (grifo nosso).
Essa informação é confirmada por resposta do Banco do Brasil sobre a
pessoa física responsável pela conta (evento 1, doc. 3, fls. 143-144, da APM):
Letra "c" - "a identificação da pessoa física responsável pela movimentação da
conta corrente, cuja assinatura consta nos documentos de anexos (cópias - fls.
32/37), uma vez que o documento de fl. 34 apresenta o nome de Cap PIERRE
MOURA."
Está registrado no Sistema deste Banco que a conta foi aberta com a autorização do
Sr. Pedro Bezerra Flor e do Sr. Clóvis Gaboardi, para ser movimentada pelo Sr.
Pierre Moura (nome personalizado na conta) assinando sozinho (grifo nosso).
[...]
A referida conta foi suprida pelo Erário com o montante de R$
90.000,00 (noventa mil reais), em 30/7/2007, para a execução dos serviços
topográficos e cartográficos sob a chefia do Cap PIERRE MOURA. Em seguida,
esse réu realizou três saques da referida conta: em 31/7/2007, no valor de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais); em 3/8/2007, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais); e, em 13/8/2007, também no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (evento
1, doc. 1, fls. 54-72, da APM).
Observe-se, assim, que o réu tinha não apenas a disponibilidade
jurídica dos valores da Fazenda Pública, em razão do cargo que ocupava, mas
também a disponibilidade direta dos valores sacados da Conta de Suprimentos.
7000576-12.2022.7.00.0000
40001354325 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto aos desvios, é necessário, primeiramente, elucidar as
informações contidas nos Recibos de Pagamento Autônomos, sobretudo a respeito
das pessoas físicas prestadoras de serviços, dos militares que autorizaram os
pagamentos e daqueles que procederam à liquidação dos valores.
Foram juntados aos autos 54 (cinquenta e quatro) RPAs, em que 53
(cinquenta e três) possuem assinaturas no campo destinado aos civis prestadores de
serviços (evento 1, doc. 3, fls. 26-133, da APM). Além disso, uma delas está
duplicada – referente a Juscelino de Oliveira Arruda (fls. 130-131) – e outra não
possui assinatura no campo destinado ao prestador de serviço, referente a Manoel
Félix M. de Azevedo, de 29/9/2007 (evento 1, doc. 3, fls. 96-97).
Entre os documentos com assinatura, constam as RPAs com
autorização de pagamento de PIERRE MOURA e liquidação de DORIVAL
LOBATO, referentes às seguintes datas e prestadores de serviço (evento 1, doc. 3):
em 31/8/2007, 1- Domingos Ferreira Santos (fls. 27-28), 2- José Milton Cunha (fls.
28-29), 3- Francisco Chagas dos Santos (fls. 30-31), 4- Francisco de Araújo Oliveira
(fls. 32-33), 5- João Ribeiro Prates (fls. 34-35), 6- Jorge F. de Oliveira (fls. 36-37),
7- José Francisco dos Santos (fls. 38-39), 8- José Pereira da Silva (fls. 40-41), 9-
José Ribamar Torres (fls. 42-43), 10- Jucelio Viana Santos (fls. 44-45), 11- Marcos
Jardim Veras (fls. 48-49), 12- Maria da Conceição de Almeida Souza (fls. 50/51),
13- Maria da Consolação Rodrigues Oliveira (fls. 52-53), 14- Miqueias Gomes
Ferreira (fls. 54-55), 15- Orliesio Rodrigues Sampaio (fls. 56/57), 16- Osmar
Oliveira (fls. 58-59), 17- Patrícia Pereira de Magalhães (fls. 60-61), 18- Raimundo
Nonato Carvalho (fls. 62-63), 19- Raimundo Nonato Ferreira (fls. 64-65), 20-
Ronaldo José Lima (fls. 66-67), 21- Valdir Batista do Nascimento (fls. 68-69), 22-
Valtemir Vieira de Jesus (fls. 70-71), 23- William Cesar Candido Mendes (fls. 72-
73), 24- Wilson Gonzaga de Melo (fls. 74-75), 25- Valdinario Oliveira Rocha (fls.
76-77); em 29/9/2007, 26- Domingas Ferreira dos Santos Alves (fls. 78-79), 27-
Francisco Chagas dos Santos (fls. 80-81), 28- Francisco de Araújo Oliveira (fls. 82-
83), 29- João Ribeiro Prates (fls. 84-85), 30- Jorge Furtado de Oliveira (fls. 86-87),
31- José Francisco dos Santos (fls. 88-89); 32- José Ribamar Torres (fls. 92-93), 33-
Jucelio Viana Santos (fls. 94-95), 34- Marcos Jardim Veras (fls. 98-99), 35- Maria da
Conceição de Almeida Sousa (fls. 100-101), 36- Maria da Consolação Rodrigues
Oliveira (fls. 102-103), 37- Miqueias Gomes Ferreira (fls. 104-105), 38- Orliesio
Rodrigues Sampaio (fls. 106-107), 39- Osmar Oliveira (fls. 108-109), 40- Patricia
Pereira de Magalhães (fls. 110-111), 41- Raimundo Nonato Carvalho (fls. 112-113),
42- Raimundo Nonato Ferreira (fls. 114-115), 43- Ronaldo José Lima (fls. 116-117),
44- Valdir Batista do Nascimento (fls. 118-119), 45- Valtemir Vieira de Jesus (fls.
120-121), 46- Willian Cesar Candido Mendes (fls. 122-123), 47- Wilson Gonzaga de
Melo (fls. 124-125), 48- Valdinario Oliveira Rocha (fls. 126-127), 49- Juscelino de
Oliveira Arruda (fls. 128-129); e 50- José Milton da Cunha (fls. 132-133)
7000576-12.2022.7.00.0000
40001354325 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por sua vez, as RPAS referentes a Manoel Felix de Azevedo (fls. 46-
47), de 31/8/2007, e a José Pereira da Silva, de 29/9/2007 (fls. 90-91), possuem
WILLIAM SANTOS DE ARAÚJO como autorizador do pagamento e PIERRE
MOURA como responsável pela liquidação.
Ademais,
tanto
o
Laudo
de
Exame
Documentoscópico
(mecanográfico) nº 1149/2009 - SR/DPF/PA (evento 1, doc. 3, fls. 19-25) quanto o
Laudo grafotécnico nº 134/2011 – SR/DPF/PA (evento 41 da APM) confirmam a
mesma grafia nas assinaturas contidas nos RPAs, com desacordo apenas em relação
à assinatura referente a Manoel Felix de Azevedo (fls. 46-47). As conclusões das
duas perícias realizadas pela Polícia Federal são convergentes em apontar que 52
(cinquenta e duas) rubricas dos autônomos prestadores dos serviços foram
falsificadas e firmadas por um único punho: o do réu EUCLIDES
DALL'ACQUA SOARES.
Necessário, contudo, fazer um esclarecimento: a mera existência de
assinaturas falsas não se confunde com o crime de peculato-desvio. Ou seja, é
possível que as assinaturas dos recibos sejam falsas e, ainda assim, tenham sido
prestados os serviços e devidamente pagos os valores neles contidos. E, quanto a
esse ponto, não há o que discordar da r. Sentença.
De fato, há dúvida sobre a real prestação de serviços em relação aos
pagamentos feitos a prestadores de serviços que não foram inquiridos nos autos. Do
mesmo modo, não está claro se os valores destinados aos representantes de Manoel
Felix de Azevedo realmente correspondiam a serviços por ele prestados. Ressalte-se
que esse prestador de serviço faleceu em 28/8/2007, em decorrência de acidente
naval durante serviços topográficos na Gleba Bacajá e Belo Monte, no Rio Xingu,
em Altamira/PA, dias antes das assinaturas dos RPAs.
Embora haja indícios de irregularidades nesses pagamentos, não há
outras provas que confirmem a prática de peculato-desvio. Deve prevalecer, assim, o
princípio do in dubio pro reo.
Por outro lado, não é esse o caso dos valores supostamente destinados
aos civis ouvidos no curso dos autos. As provas testemunhais demonstram que
houve simulação de pagamentos por serviços não prestados e RPAs falsos.
Durante o Inquérito, foram localizados e ouvidos os prestadores de
serviço José Ribamar Torres (evento 1, doc. 2, fl. 220, da APM), Maria da
Conceição de Almeida Sousa (evento 1, doc. 2, fl. 221, da APM), Miqueias Gomes
Ferreira (evento 1, doc. 3, fls. 6 e 11, da APM), Valtemir Vieira de Jesus (evento 1,
doc. 3, fl. 7, da APM), Orliesio Rodrigues Sampaio (evento 1, doc. 3, fls. 8 e 12, da
7000576-12.2022.7.00.0000
40001354325 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APM) e Raimundo Nonato de Carvalho (evento 1, doc. 3, fl. 13, da APM). Todos
eles afirmaram que não prestaram serviços para o Exército, que não receberam os
valores citados nos RPAs e que não assinaram esses documentos.
Em Juízo, foram localizados alguns desses prestadores de serviços e
ouvidos como testemunhas ministeriais. São eles: Maria da Conceição Almeida
Sousa (evento 1, doc. 22, e evento 23, da APM), Raimundo Nonato de Carvalho
(eventos 29 e 30, da APM), Miqueias Gomes Ferreira (evento 31, da APM) e
Valtemir Vieira de Jesus (evento 32 da APM). Em suas inquirições, as testemunhas
ratificaram os depoimentos prestados na investigação e negaram, mais uma vez, as
assinaturas, o recebimento dos valores e a prestação dos serviços.
Desse modo, resta nítido que houve desvio dos valores destinados aos
pagamentos dos 12 (doze) RPAs (evento 1, doc. 3, da APM). Em outras palavras,
foram desviados valores destinados à execução dos serviços por meio de RPAs que
simularam serviços e pagamentos aos civis ouvidos nos autos, quais sejam, José
Ribamar Torres (fls. 42-43 e fls. 92-93), Maria da Conceição de Almeida Sousa (fls.
50-51 e fls. 101-102), Miqueias Gomes Ferreira (fls. 54-55 e fls. 104-105), Valtemir
Vieira de Jesus (fls. 70-71 e fls. 120-121), Orliesio Rodrigues Sampaio (fls. 56-57 e
fls. 106-107) e Raimundo Nonato de Carvalho (fls. 62-63 e fls. 112-113). Destarte,
estão caracterizados os delitos de peculato-desvio.
Ato contínuo, cabe elucidar a atuação de cada um dos réus na prática
delitiva. Para tanto, trago à baila depoimentos de testemunhas e dos acusados
durante a fase investigativa e o processo criminal.
O ST Mauro Sérgio Vieira prestou o seguinte depoimento no Inquérito
(evento 1, doc. 2, fl. 102, da APM):
[...] Perguntado quem realizava os saques nas referidas contas, a fim de realizar os
pagamentos pelos diversos tipos de serviços prestados, respondeu que: pelo gestor
do suprimento de fundos, sendo este o Cap Pierre. Perguntando quem era o
responsável por passar as quantias sacadas as mãos dos prestadores de serviços,
respondeu que: o Cap Pierre quem sacava. Perguntado a quem competia a
confecção dos Recibos de Pagamento a Autônomo (RPA) na referida missão,
respondeu que o Sgt WILLIAN era o responsável administrativo da Sede.
Perguntado a quem competia solicitar que o prestador de serviço assinasse os
RPAs, quando do recebimento do serviço prestado, respondeu que: ao responsável
administrativo pela Sede, Sgt WILLIAN, ou o Chefe da Sede, Cap Pierre [...].
O réu 2º Ten DORIVAL LOBATO DE SOUSA, em seu interrogatório
(evento 1, doc. 15, da APM), ratificou seu depoimento anterior (evento 1, doc. 9, da
APM), que declarava:
7000576-12.2022.7.00.0000
40001354325 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...] Que, durante o período em que serviu na Base, em meados de agosto e início
de setembro, era o responsável pelo pagamento das pessoas contratadas para a
missão; que muitas vezes os recibos já chegavam prontos, cabendo ao declarante
tão-somente o carimbo de liquidação; que o Sgt William era uma das pessoas do
apoio administrativo que levava documentos para despachar com o declarante,
inclusive, recibos [...]; 4) Confirma que era o militar responsável por pagar as
quantias sacadas pelo Cap Pierre Moura para os prestadores dos serviços
topográficos e cartográficos especificados na Portaria conjunta n° 7, de 5/7/2007?
Que era o responsável pelos alusivos pagamentos [...]; que os saques efetuados
na conta B pelo Cap Pierre eram realizados em Altamira e, por isso, os valores
sacados eram maiores do que as despesas liquidadas e pendentes de pagamento
para que não houvesse a necessidade de retornos sucessivos a Altamira; que em
Anapu não tem rede bancária, com exceção do Banco Pará; que naquela localidade
também não havia casas lotéricas, onde pudessem ser feitos os saques; que, além
das despesas propriamente ocorridas na Base Avançada, haviam outras despesas
relativas aos veículos utilizados na missão, como combustível, pneus etc.; que não
era sempre que o Cap Pierre informava ao declarante que efetuava saques na
conta, mas o dinheiro era repassado em pequenas quantias e sempre em espécie;
que a preocupação do declarante era prestar conta do dinheiro que recebia do Cap
Pierre, não tomando conhecimento do valor total que havia sido sacado [...] (grifo
nosso).
Em reinterrogatório, o réu DORIVAL LOBATO DE SOUSA, 2º
Tenente à época dos fatos, declarou que era auxiliar direto do Cap PIERRE MOURA
e que o auxiliava na parte técnica e na parte burocrática, mas não realizava
pagamentos. Disse que os pagamentos em espécie eram feitos pelo Cap PIERRE e
que a liquidação era realizada posteriormente. Ressaltou que não poderia contestar
os documentos apresentados pelo Major, uma vez que ele era seu superior
hierárquico (evento 20 da APM).
O réu Sgt WILLIAM SANTOS ARAÚJO, em interrogatório e em
reinterrogatório, declarou que exercia a função de motorista e realizava algumas
atividades administrativas. Disse que os RPAs que assinou decorreram de equívoco e
falta de conhecimento administrativo, pois deveria ter assinado como liquidante, não
como autorizador. Afirmou, ainda, que assinou apenas 1 (um) RPA e que não era sua
função realizar pagamentos (evento 18 da APM).
O Maj PIERRE MOURA, em interrogatório, afirmou que realizou os
saques na conta do suprimento de fundos e que os valores foram empregados na
execução dos trabalhos, com a alimentação de pessoal, manutenção de viaturas,
compra de óleo diesel e gasolina, suprimentos para motosserra etc. Declarou que não
fez nenhum pagamento em espécie para qualquer pessoa, pois passava os valores
para o Cap DORIVAL e o Sgt WILLIAM e eles realizavam os pagamentos,
comunicando, todos os dias, ao interrogado em prestação de contas. Afirmou ter
assinado os RPAs dois meses depois, em Manaus, por ordem do Ten Cel Jaime
Maurício Cardoso Ferreira, ordenador de despesas da 4ª DL (evento 17 da APM).
7000576-12.2022.7.00.0000
40001354325 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O ex-Cb EUCLIDES DALL’ACQUA SOARES, em interrogatório,
relatou que foi cedido, juntamente com outros 3 (três) militares de seu Batalhão,
para trabalhar na missão como motorista e que não assinou qualquer papel ou recibo
(evento 24 da APM).
Em suma, com base na prova oral citada e em cotejo com as demais
provas, o Maj PIERRE MOURA, em razão de seu cargo, sacou dinheiro em
espécie de Conta de Suprimentos e desviou a parte correspondente aos valores
informados em 12 (doze) RPAs. A conduta do citado Oficial teve o auxílio do
Sgt WILLIAM SANTOS ARAÚJO, por meio da confecção dos recibos; do 2º
Ten DORIVAL LOBATO, por meio de liquidação dos pagamentos; e do ex-Cb
EUCLIDES DALL’ACQUA SOARES, por meio da falsificação de assinaturas
nos citados documentos.
À vista disso, evidencia-se que as condutas narradas são típicas,
antijurídicas e se amoldam às elementares constantes do art. 303, caput, do Código
Penal Militar. Aos réus não socorre nenhuma das excludentes de ilicitude ou de
culpabilidade, eis que se trata de agentes imputáveis dos quais se esperava a adoção
de condutas diversas das consumadas.
Das teses defensivas
Por fim, há que se afastar as teses apresentadas pela Defesa de
PIERRE MOURA, em Razões recursais, e pelas demais Defesas, em Contrarrazões.
Em primeiro lugar, contrariamente ao que alegam todas as Defesas, há
provas suficientes para a condenação, como exaustivamente descrito no presente
voto. Bem assim, não se sustentam as alegações do réu PIERRE MOURA de que os
valores desviados foram utilizados na execução do serviço por meio de outros
gastos, como combustível, alimentação e manutenção de veículos. Ora, por força do
art. 296 do CPPM, “O ônus da prova compete a quem alega [...]” e, em nenhum
momento da instrução criminal, as Defesas juntaram aos autos documentos ou
arrolaram testemunhas que confirmassem suas versões. O que se tem são desvios de
valores pertencentes ao Erário por simulação de serviços e de pagamentos a civis
documentados falsamente em recibos.
Em segundo lugar, não prospera o argumento de inexistência de crime,
fundamentado na tese de que o “proveito próprio ou alheio” exigiria a comprovação
de enriquecimento ilícito ou aumento de padrão de vida incongruente com os soldos
percebidos pelo militar.
É indiferente para a consumação do peculato-desvio a percepção de
vantagem indevida ou prova do destino do dinheiro. Essa modalidade de peculato
é crime formal e sua consumação ocorre com a destinação diversa àquela que
7000576-12.2022.7.00.0000
40001354325 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

deveria ter. Assim entende a jurisprudência do e. Supremo Tribunal Federal:
Ementa: DIREITO PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. PESCULATO-DESVIO.
ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÃO NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO. 1. Se o acusado,
consciente e voluntariamente, se apropria de verbas cuja detenção se dá em razão
do cargo que ocupa e se as emprega em finalidade diversa daquelas a que se
destinam, pratica o delito de peculato-desvio, desimportante não tenha o desvio se
dado em proveito próprio [...]. 4. Pretensão punitiva julgada procedente para
condenar o acusado pela prática dos crimes previstos nos arts. 312, caput, e 359-C,
na forma dos arts. 29, 71 e 70, todos do Código Penal. (AP 916, Relator(a):
ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/05/2016, DJe-207 DIVULG
27-09-2016 PUBLIC 28-09-2016) (grifo nosso).
No mesmo sentido, é o posicionamento do e. STJ:
PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ.
RECURSOS
DE
APELAÇÃO.
PECULATO-DESVIO.
CONDUTA
TÍPICA.
RETENÇÃO DE VALORES RELATIVOS A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS.
PERDA DO CARGO DE GOVERNADOR. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO PROVIDA. CONDENAÇÃO DO RÉU ÀS PENAS DE RECLUSÃO E DE
MULTA E AO RESSARCIMENTO DO ERÁRIO. 1. Peculato-desvio é crime formal
para cuja consumação não se exige que o agente público ou terceiro obtenha
vantagem indevida mediante prática criminosa, bastando a destinação diversa
daquela que deveria ter o dinheiro. Os aspectos formais da descrição típica da
conduta estão preenchidos na medida em que é desviado dinheiro destinado ao
pagamento de empréstimos consignados de servidores públicos. [...] 3. Na
modalidade peculato-desvio, não se discute o deslocamento de verbas públicas em
razão de gestão administrativa, mas o deslocamento de dinheiro particular em
posse do Estado. Assim, a consumação do crime não depende da prova do destino
do dinheiro ou do benefício obtido por agente ou terceiro. [...] 5. Apelação do
Ministério Público provida para condenação do réu às penas de reclusão e de multa
e para ressarcimento do erário em montante atualizado e corrigido. Apelação do
réu prejudicada. Decretação da perda do cargo de governador de Estado. (APn n.
814/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, relator para acórdão Ministro
João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 6/11/2019, DJe de 4/2/2020.)
(grifo nosso).
Essa e. Corte Castrense também decidiu de forma semelhante sobre o
tema, conforme o julgado a seguir:
EMENTA: ART. 303, CAPUT, PARTE FINAL, E ART. 254, CAPUT, AMBOS DO
CPM.
ACERVO
PROBATÓRIO
UNICAMENTE
TESTEMUNHAL
A
FUNDAMENTAR O EDITO CONDENATÓRIO. POSSIBILIDADE. AUTORIA E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA.
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DOS §§ 1º E 2º DO ART.
240 DO CPM NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA NA ORIGEM.
INADEQUAÇÃO. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA E ALTERAÇÃO DO QUANTUM
DA PENA. APELOS DEFENSIVOS. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO
UNÂNIME. Subsome-se ao tipo penal previsto no caput do art. 303, in fine, do CPM
(peculato-desvio) a conduta de militar que, ao exercer função fiscalizatória em
operação de combate a ilícitos transfronteiriços e ambientais, vale-se da facilidade
7000576-12.2022.7.00.0000
40001354325 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de acesso a bens apreendidos e desvia smartphones destinados à Receita Federal
para instauração do pertinente procedimento tributário, repassando-os a terceiros,
os quais, a seu turno, praticam a conduta tipificada no caput do art. 254 do mesmo
Códex, consistente em receber, em proveito próprio ou alheio, coisa produto de
crime. O delito de peculato na modalidade desvio configura-se quando o agente
confere à coisa destinação distinta da que lhe foi determinada ou confiada,
valendo-se do livre acesso ao bem que lhe proporciona a condição de militar ou de
funcionário da Administração Pública, sendo despiciendo se houve ou não a
aferição de vantagem patrimonial advinda de tal conduta, eis que o delito em
questão consuma-se no exato momento em que o agente confere encaminhamento
diverso do previamente determinado, promovendo, assim, interesse próprio ou
alheio [...]. Apelos defensivos parcialmente providos. Decisões unânimes. (Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
nº
7000572-09.2021.7.00.0000.
Relator(a):
Ministro(a) CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS. Data de Julgamento:
20/04/2022, Data de Publicação: 02/05/2022) (grifo nosso).
Por derradeiro, não é crível a tese das Defesas de ausência de culpa ou
de dolo dos réus. É incogitável eventual desconhecimento e intenção dos agentes,
tendo em vista a simulação de pagamentos por serviços nunca prestados, da
utilização de recibos falsos, com a aposição de assinaturas falsas em nome de civis
que não realizaram serviços ao Exército.
Passo, portanto, à dosimetria apenatória.
Analisando as circunstâncias do art. 69 do CPM, verifico que os réus
são primários, com bons antecedentes. Bem assim, não há circunstâncias judiciais
que devem ser valoradas negativamente. Daí, fixo a pena-base para todos os réus
em 3 (três) anos de reclusão.
Inexistindo agravantes, permanece, na segunda fase, estática a pena.
Na terceira fase, igualmente, por ausência de causas de aumento ou de
diminuição sancionatória a incidir na espécie, a apenação permanece igual.
Quanto ao crime continuado, inviável o pleito da DPU, no patrocínio
de WILLIAM SANTOS ARAÚJO, pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto), com
base no art. 71, caput, do CPB. Como foram praticados 12 (doze) crimes, deve-se
aplicar o contido no citado artigo, bem como a jurisprudência sedimentada dessa e.
Corte, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). FURTOS
QUALIFICADOS. ART. 240, §§ 4º E 6º, DO CPM. ADEQUAÇÃO DA PENA.
MINORANTE INOMINADA. INAPLICABILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA.
PRESENÇA DOS REQUISITOS. DEVOLUÇÃO DOS BENS FURTADOS ANTES
DE INICIADA A AÇÃO PENAL MILITAR (APM). VOLUNTARIEDADE.
INCIDÊNCIA DA REDUÇÃO DA PENA PREVISTAS NOS §§ 2º E 7º DO ART. 240
DO CPM. APELO PARCIALMENTE PROVIDO DECISÃO UNÂNIME. [...] 2. A
continuidade delitiva tem lugar quando as condutas imputadas ao réu, em mais de
7000576-12.2022.7.00.0000
40001354325 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

uma ação, correspondem a crimes da mesma espécie, praticados mediante
semelhantes condições de tempo, lugar e maneira de execução, todas revelando que
o delito subsequente é continuação do primeiro. 3. Nessa senda, o STF consolidou o
entendimento de que o segundo delito será considerado como continuidade do
primeiro quando ambos forem praticados no interregno de 30 (trinta) dias. 4. A
jurisprudência do STM fixa o critério de exasperação da pena prevista no art. 71
do CP, da seguinte forma: um sexto (1/6) para a prática de 2 (duas) infrações; um
quinto (1/5) para 3 (três) infrações; um quarto (1/4) para 4 (quatro) infrações; um
terço (1/3) para 5 (cinco) infrações; um meio (1/2) para 6 (seis) infrações; e dois
terços (2/3) para 7 (sete) ou mais infrações [...] 6. Recurso Ministerial
parcialmente provido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº
7000579-35.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS. Data de Julgamento: 03/12/2020, Data de Publicação: 16/12/2020) (grifo
nosso);
EMENTA:
APELAÇÕES.
ESTELIONATO.
AUTORIA
DELITIVA.
COMPROVAÇÃO. CONCURSO DE PESSOAS. TEORIA MONÍSTICA. ONZE
PROCEDIMENTOS DE GERAÇÃO DE PAGAMENTOS. CONTINUIDADE
DELITIVA. APLICABILIDADE. FRAÇÃO DE MAJORAÇÃO. NÚMERO DE
DELITOS PRATICADOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ATENUANTE DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. EFEITO DEVOLUTIVO RECURSAL. AGRAVANTE
SUBJETIVA. NECESSIDADE DE PEDIDO MINISTERIAL. INEXISTÊNCIA.
AGRAVANTE
ESPECIAL
RELATIVA
AO
ESTELIONATO.
MILITAR.
APLICABILIDADE.
CIVIL.
INAPLICABILIDADE.
COMPENSAÇÃO
DE
CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTE E AGRAVANTE. POSSIBILIDADE. [...]
Forçoso, por conseguinte, o reconhecimento da incidência da continuidade
delitiva, tendo em vista o atendimento aos pressupostos legais. Constatada a
prática de 11 (onze) estelionatos, imperiosa a majoração da sanção na fração
máxima de 2/3. Por igual, deve ser redimensionada a pena fixada na instância de
primeiro grau, porquanto, em se tratando de continuidade delitiva, deveria o
magistrado aplicar somente uma das sanções, aumentada de 2/3 (dois terços), e não
dobrar a reprimenda como ocorreu na espécie [...] Apelo da civil desprovido.
Decisão unânime. Apelo do militar provido. Decisão por maioria. Apelo do
Ministério Público Militar parcialmente provido. Decisão por maioria. (Superior
Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000926-05.2019.7.00.0000. Relator(a) para o
Acórdão: Ministro(a) MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data
de Julgamento: 15/10/2020, Data de Publicação: 28/10/2020) (grifo nosso).
Assim, há de se usar o critério da exasperação das penas firmado no
art. 71, caput, do CPB, aplicando o aumento de 2/3 (dois terços), em razão da
quantidade de crimes de peculato consumados (superior a 7 crimes). Estabeleço a
pena definitiva para todos os réus em 5 (cinco) anos de reclusão, em regime
semiaberto, com fundamento no art. 33, § 2°, alínea "b", do CP.
Inaplicável seria, outrossim, a concessão do benefício do sursis para os
acusados por ausência de preenchimento dos requisitos legais do art. 84, caput, do
CPM, que pressupõe pena privativa de liberdade não superior a 2 (dois) anos.
7000576-12.2022.7.00.0000
40001354325 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Todavia, tendo em vista que a Denúncia foi recebida em 26/5/2014
(evento 1, doc. 7, fls. 8-10, da APM), último marco interruptivo em se tratando de
Sentença absolutória, e que, nos termos do § 3º do art. 125, no caso de crime
continuado a prescrição refere-se à pena de cada crime considerado isoladamente,
atingiu-se o marco prescricional em 26/5/2022. Isso porque a pena de 3 (três) anos –
desprezando-se o aumento pela continuidade – prescreve em 8 (oito) anos, com
fulcro no art. 125, inciso V, do CPM. Dessa forma, há de ser declarada a extinção da
punibilidade dos réus em face da prescrição da pretensão punitiva retroativa pela
pena in concreto.
Ex positis, voto no sentido de conhecer os Recursos e de negar
provimento ao Recurso da Defesa de PIERRE MOURA e de dar parcial provimento
ao Apelo ministerial para condenar os réus PIERRE MOURA, DORIVAL LOBATO
DE SOUZA, WILLIAM SANTOS ARAÚJO e EUCLIDES DALL’ACQUA
SOARES como incursos nas sanções do art. 303, caput, na forma do art. 53 todos
do CPM e do art. 71 do CPB, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, e de declarar
extinta a punibilidade dos acusados pelo advento da prescrição da pretensão punitiva
retroativa, com fulcro nos arts. 125, inciso V, §§ 1º e 3º, e 133, todos da Lei Material
Castrense.
Brasília, 29 de agosto de 2023.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001354325v7 e
do código CRC 1aa6e14d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 5/9/2023, às 9:4:14
7000576-12.2022.7.00.0000
40001354325 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR